Tribunal: STM
Processo: 7000286-94.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 176 DO CPM. OFENSA AVILTANTE A
INFERIOR. TROTE. MÉRITO. PROVA DOS AUTOS. CONTRARIEDADE. AUSÊNCIA DE
VOLUNTARIEDADE. AMBIGUIDADE DA DECISÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
DESPREZO. CADEIA DE COMANDO. PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
O DECISUM A QUO ESTÁ FLAGRANTEMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. O CONJUNTO
PROBATÓRIO, SEGUNDO A INSTRUÇÃO IN JUDICIO, PERMITE UMA SÓ CONCLUSÃO: INEXISTIA
VOLUNTARIEDADE NO TROTE. POR ISSO, SOA TOTALMENTE INVEROSSÍMIL A CONCLUSÃO LEVADA
A CABO PELA CENSURÁVEL SENTENÇA QUANDO TENTA JUSTIFICAR O INJUSTIFICÁVEL, NO
INTUITO DE LEVAR A CRER QUE HOUVE A ADESÃO DE SPONTE PROPRIA PELAS VÍTIMAS.
DE UM LADO, A AMBÍGUA SENTENÇA RECONHECE A APLICAÇÃO DO TROTE POR PARTE DOS
DENUNCIADOS. PORÉM, DO OUTRO, AO INVÉS DE APLICAR A JUSTA REPREENSÃO AOS SUJEITOS
ATIVOS, OPTA POR PERCORRER O ILÓGICO CAMINHO DA CORRESPONSABILIZAÇÃO DOS
OFENDIDOS.
NO MAIS, TEM-SE QUE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS ESTÃO INCONTROVERSAS E
RESTARAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS, NA MEDIDA EM QUE ALICERÇADAS NOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO. O TIPO DO ART. 176 DO CPM
É CARACTERIZADO PELA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA HUMILHANTE DIRECIONADA AO SUBORDINADO
E ORIUNDA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO, O QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CASO DOS
AUTOS.
O TOTAL DESPREZO PELAS INSTRUÇÕES RECEBIDAS VIA CADEIA DE COMANDO, CONTRÁRIAS A
ESSE TIPO DE POSTURA (TROTE), RESTOU NITIDAMENTE REVELADO QUANDO TODOS OS AGENTES
RATIFICARAM TEREM RECEBIDO INSTRUÇÕES EM SENTIDO OPOSTO AO DA CONDUTA QUE
EFETUARAM.
APELO PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA.

Inteiro teor:
11/04/2023, 17:31
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316318242584&evento=72167...
1/3
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000286-94.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RENAN CECCON
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: RAFAEL WILLIAN LOPES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOZA RIBEIRO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA "A QUO" E CONDENAR O EX-
CB RENAN CECCON E O EX-CB RAFAEL WILLIAN LOPES, AMBOS, À PENA
DE 1 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, COMO INCURSOS NO
ART. 176 DO CPM, E, TAMBÉM, CONDENAR O EX-CB RAFAEL ALEJANDRO
CAVAGNOLA ESPINOZA RIBEIRO À PENA DE 1 (UM) ANO, 2 (DOIS) MESES E
12 (DOZE) DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 176 DO CPM, E,
POR ÚLTIMO, CONDENAR O EX-SD MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA À
PENA DE 9 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSO
NO ART. ART. 217, C/C O INCISO IV DO ART. 218 DO CPM. CONCEDEU-SE,
IGUALMENTE, A TODOS OS RÉUS, O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO
DE 2 (DOIS) ANOS, DESDE QUE ACEITAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO
ART. 626 DO CPPM, EXCETO A ALÍNEA "A", COM A OBRIGATORIEDADE DE
COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÃO,
SENDO DESIGNADO O JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR PROLATOR DA
SENTENÇA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART.
611 DO ÚLTIMO DIPLOMA LEGAL, E FIXADO O REGIME PRISIONAL INICIAL
ABERTO, CONFORME DISPÕE O ART. 33, § 2°, ALÍNEA "C", DO CP, EM CASO
DE CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM,
E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POR FIM, POR MAIORIA,
DECLAROU, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EX-SD
MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA "IN CONCRETO", COM FUNDAMENTO

11/04/2023, 17:31
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316318242584&evento=72167...
2/3
NO ART. 123, INCISO IV, C/C OS ARTS. 125, INCISO VII, E 133, TODOS DO
CPM. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (RELATOR)
CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA
MANTER ÍNTEGRA SENTENÇA VERGASTADA. RELATORA PARA ACÓRDÃO
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA).
O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (RELATOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Apelo
ministerial, para reformar a Sentença a quo e condenar o ex-Cb RENAN
CECCON e o ex-Cb RAFAEL WILLIAN LOPES, ambos, à pena de 1 (um) ano
e 2 (dois) meses de detenção, como incursos no art. 176 do CPM, e, também,
condenar o ex-Cb RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOSA
RIBEIRO à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção,
como incurso no art. 176 do CPM, e, por último, condenar o ex-Sd MICHEL
FERREIRA DA SILVEIRA à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de
detenção, como incurso no art. art. 217, c/c o inciso IV do art. 218 do CPM.
Concede-se, igualmente, a todos os réus, o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, desde que aceitas as condições previstas no art. 626 do CPPM,
exceto a alínea “a”, com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante
o Juízo de Execução, sendo designado o Juiz Federal da Justiça Militar prolator
da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do último
Diploma Legal, e fixado o regime prisional inicial aberto, conforme dispõe o art.
33, § 2°, alínea “c”, do CP, em caso de cumprimento da pena em
estabelecimento prisional comum, e com o direito de recorrer em liberdade. Por

11/04/2023, 17:31
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316318242584&evento=72167...
3/3
fim, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-Sd MICHEL
FERREIRA DA SILVEIRA, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
pela pena in concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125,
inciso VII, e 133, todos do CPM.
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
1/25
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000286-94.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RENAN CECCON
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: RAFAEL WILLIAN LOPES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOZA RIBEIRO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 176 DO
CPM. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. TROTE. MÉRITO.
PROVA DOS AUTOS. CONTRARIEDADE. AUSÊNCIA DE
VOLUNTARIEDADE.
AMBIGUIDADE
DA
DECISÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.

COMPROVAÇÃO.
DESPREZO.
CADEIA
DE
COMANDO.
PROVIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
O DECISUM A QUO ESTÁ FLAGRANTEMENTE CONTRÁRIO
À PROVA DOS AUTOS. O CONJUNTO PROBATÓRIO,
SEGUNDO A INSTRUÇÃO IN JUDICIO, PERMITE UMA SÓ
CONCLUSÃO: INEXISTIA VOLUNTARIEDADE NO TROTE.
POR
ISSO,
SOA
TOTALMENTE
INVEROSSÍMIL
A
CONCLUSÃO LEVADA A CABO PELA CENSURÁVEL
SENTENÇA
QUANDO
TENTA
JUSTIFICAR
O
INJUSTIFICÁVEL, NO INTUITO DE LEVAR A CRER QUE
HOUVE A ADESÃO DE SPONTE PROPRIA PELAS VÍTIMAS.
DE UM LADO, A AMBÍGUA SENTENÇA RECONHECE A
APLICAÇÃO DO TROTE POR PARTE DOS DENUNCIADOS.
PORÉM, DO OUTRO, AO INVÉS DE APLICAR A JUSTA
REPREENSÃO
AOS
SUJEITOS
ATIVOS,
OPTA
POR
PERCORRER
O
ILÓGICO
CAMINHO
DA
CORRESPONSABILIZAÇÃO DOS OFENDIDOS.
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
2/25
NO MAIS, TEM-SE QUE A AUTORIA E A MATERIALIDADE
DELITIVAS
ESTÃO
INCONTROVERSAS
E
RESTARAM
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS, NA MEDIDA EM
QUE ALICERÇADAS NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
PRODUZIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO. O TIPO DO ART.
176 DO CPM É CARACTERIZADO PELA PRÁTICA DE
VIOLÊNCIA
HUMILHANTE
DIRECIONADA
AO
SUBORDINADO E ORIUNDA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO,
O QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CASO DOS
AUTOS.
O TOTAL DESPREZO PELAS INSTRUÇÕES RECEBIDAS VIA
CADEIA DE COMANDO, CONTRÁRIAS A ESSE TIPO DE
POSTURA (TROTE), RESTOU NITIDAMENTE REVELADO
QUANDO TODOS OS AGENTES RATIFICARAM TEREM
RECEBIDO INSTRUÇÕES EM SENTIDO OPOSTO AO DA
CONDUTA QUE EFETUARAM.
APELO PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por maioria, vencido o relator, decidiu dar
provimento ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença "a quo" e condenar o ex-
Cb RENAN CECCON e o ex-Cb RAFAEL WILLIAN LOPES, ambos, à pena de 1
(um) ano e 2 (dois) meses de detenção, como incursos no art. 176 do CPM, e,
também, condenar o ex-Cb RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOZA
RIBEIRO à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, como
incurso no art. 176 do CPM, e, por último, condenar o ex-Sd MICHEL FERREIRA
DA SILVEIRA à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso
no art. art. 217, c/c o inciso IV do art. 218 do CPM. Concedeu-se, igualmente, a
todos os réus, o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, desde que aceitas
as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", com a
obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo de Execução, sendo
designado o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a
audiência admonitória, "ex vi" do art. 611 do último Diploma Legal, e fixado o
regime prisional inicial aberto, conforme dispõe o art. 33, § 2°, alínea "c", do CP, em
caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, e com o direito
de recorrer em liberdade. Por fim, por maioria, declarou, de ofício, a extinção da
punibilidade do ex-Sd MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva pela pena "in concreto", com fundamento no art.
123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM. O Ministro
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
3/25
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Relator) conhecia e negava
provimento ao recurso ministerial, para manter íntegra a Sentença vergastada.
Relatora para Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora). O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
(Relator) fará voto vencido. Presidência do Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, nos termos do relatório, votos e notas de
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Brasília, 06 de março de 2023.
RELATÓRIO
Examina-se recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar com o fito de cassar a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000126-84.2020.7.05.0005 (evento 179 da APM), que absolveu, por
unanimidade, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, o ex-Cb RENAN
CECCON, o ex-Cb RAFAEL WILLIAN LOPES e o ex-Sd MICHEL FERREIRA
DA SILVEIRA diante da acusação de terem cometido, em tese, por duas vezes, o
crime militar previsto no art. 176 c/c o art. 53, ambos do CPM (ofensa aviltante a
inferior), e o ex-Cb RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOZA
RIBEIRO, referente à idêntica prática delitiva, por três vezes.
A carga acusatória que pesa em desfavor dos ora apelados foi exposta
na Denúncia por meio da seguinte narrativa, in verbis (evento 1 da APM):
“No mês de fevereiro de 2019, os Soldados do Efetivo Variável JEFERSON
LICADIEDOFF, MATHEUS RIBEIRO DA CRUZ e MATHEUS COELHO DA
SILVA foram comunicados da prorrogação do tempo do serviço militar através do
engajamento, que seria publicado no dia 1º de março de 2019, no Boletim Interno
do 20º Batalhão de Infantaria Blindado (Curitiba/PR).
Em razão do engajamento, alguns militares do Núcleo Base, integrantes do Rancho
do Batalhão, resolveram realizar um 'ritual', através do qual os militares recém-
engajados seriam agredidos na região das nádegas com uma colher tipo pá e uma
raquete de tênis.
No dia 1º de março de 2019, após o café da manhã, quando o rancho já estava
vazio, os denunciados reuniram os militares recém-engajados e os conduziram até a
doca do Rancho.
Os Cabos e Soldados do Efetivo Profissional determinaram que os militares recém-
engajados deitassem no chão da doca e na sequência, aplicaram golpes nas
nádegas dos Soldados LICADIEDOFF e RIBEIRO, utilizando uma raquete de tênis
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
4/25
e uma colher de polietileno com 98 cm de comprimento e 10,5 cm de largura na
base.
O Sd DA SILVA sofreu as mesmas agressões, com os mesmos objetos, na doca do
Rancho, alguns dias depois, tendo sido agredido pelo Cb ALEJANDRO.
Os fatos apenas foram revelados no dia 23 de setembro de 2019 em razão de um
cartão de memória de celular encontrado na rua pelo 2º Sgt TEIXEIRA. Ao tentar
identificar o proprietário do cartão de memória, os militares da 2ª Seção
encontraram imagens das nádegas do Sd LICADIEDOFF com várias equimoses e
hematomas resultantes de possíveis agressões, tendo sido determinada a
instauração de IPM para apuração dos fatos, pelo Comando do Batalhão.
Em razão do decurso do tempo, somente foi possível a realização do Exame de
Corpo de Delito Indireto (evento 52), no Sd LICADIEDOFF, tendo os Srs. Peritos
descrito as lesões da seguinte forma: 'Equimoses extensas em ambas as nádegas,
sem escoriações'.
O Laudo Pericial Forense de Eficiência de Instrumento Contundente (evento 52),
por sua vez, concluiu pela compatibilidade do formato da colher de cozinha
periciada com as lesões existentes na região glútea do Sd LICADIEDOFF. Nas
palavras dos Srs. Peritos:
“Nessa lesão é claramente perceptível os contornos da colher de polietileno,
especificamente uma porção do cabo e da prancha, com medidas compatíveis entre
o objeto periciado e o tecido cutâneo atingido.”
Os Soldados LICADIEDOFF, RIBEIRO e DA SILVA tinham conhecimento de que
seriam submetidos ao 'ritual', independentemente da sua aceitação ou recusa
prévios, uma vez que os autores da violência tratavam-se de Cabos e Soldados do
Núcleo Base, com precedência hierárquica sobre os ofendidos.
Demonstrado está que os denunciados: ex-Cb CECCON, ex-Cb ALEJANDRO, ex-
Cb R LOPES, ex-Sd SILVEIRA e Sd JOSÉ ofenderam os Soldados LICADIEDOFF e
RIBEIRO e o ex-Cb ALEJANDRO ofendeu o Sd DA SILVA mediante a prática de
atos de violência consistentes em golpes com raquete e colher/pá nas nádegas dos
ofendidos, das quais resultaram lesões corporais no Sd LICADIEDOFF.
A natureza e os meios empregados para a prática da violência causaram
humilhação aos Soldados LICADIEDOFF, RIBEIRO e DA SILVA, razão pela qual
as ofensas também se caracterizam como aviltantes.
Assim agindo os denunciados violaram, em concurso de agentes (art. 53, CPM),
por duas vezes, o comando normativo inscrito no artigo 176 do Código Penal
Militar, consistente no crime de OFENSA AVILTANTE A INFERIOR, uma vez que
dolosamente e de forma aviltante exerceram a força física contra os seus inferiores
- os Soldados LICADIEDOFF e RIBEIRO, sendo aplicável o parágrafo único do
artigo 176, com a cumulação da pena prevista para o crime de LESÕES
CORPORAIS, relativamente à conduta que ofendeu a integridade física do Sd
LICADIEDOFF.
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
5/25
O ex-Cb ALEJANDRO também violou o artigo 176 do Código Penal Militar, ao
dolosamente e de forma aviltante exercer a força física contra o Sd DA SILVA.
Os crimes são militares pois não previstos na Lei Penal Comum, subsumindo-se à
hipótese descrita no artigo 9º, inciso I, segunda parte, do Estatuto Penal Castrense.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente
DENÚNCIA, com a citação dos acusados ex-Cb CECCON, ex-Cb ALEJANDRO,
ex-Cb R LOPES, ex-Sd SILVEIRA e Sd JOSÉ para se verem processar e julgar, sob
pena de revelia, como incursos:
1 - por uma vez, nas sanções do artigo 176 combinado com o seu parágrafo único,
do Código Penal Militar, relativamente à conduta que teve como ofendido o Sd
LICADIEDOFF;
2 - por uma vez, nas sanções do artigo 176 do Código Penal Militar, relativamente
à conduta que teve como ofendido o Sd RIBEIRO;
E, por fim, a citação do ex-Cb ALEJANDRO, por uma vez, nas sanções do artigo
176 do Código Penal Militar, cuja conduta teve como ofendido o Sd DA SILVA.
Requer-se, ainda, a inquirição dos ofendidos e das testemunhas abaixo nomeadas”.
A inicial acusatória foi recebida em 8/7/2020 (evento 1, arq. 2, da
APM) e foi formulada tendo como anteparo os elementos indiciários extraídos do
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000367-92.2019.7.05.0005, instaurado no 20º
Batalhão de Infantaria Blindado, sediado em Curitiba/PR.
De relevante à compreensão da quaestio, são trazidos os seguintes
documentos constantes do mencionado IPM:
1. DIEx (evento 1, item 1, p. 10);
2. Anexo fotográfico (evento 1, item 1, p. 21);
3. Termos de inquirição de testemunhas (evento 1, item 1, p. 23/25,
26/27; item 2, p. 2/4, 5/6, 11/13, 18/19, 24/25, 26/28; item 3, p. 11/12, 17/18, 23/24,
31/32; item 4, p. 11/12, 13/14, 15/16, 17/18; item 5, p. 1/2, 3/4, 9/10; evento 52,
item 1, p. 13/14; item 4);
4. Ficha e relatório médicos (evento 1, item 5, p. 16, 17, 18);
5. Relatório do IPM (evento 1, item 5, p. 22/28);
6. Termo de inquirição dos investigados (evento 14, item 1, p. 16/17,
18/19, 20/21, 26/27, 32/33; item 2, p. 1/2, 7/08, 9/10);
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
6/25
7. Exame de integridade física indireto (evento 14, item 2, p. 13, 14,
15, 16, 17; evento 52, item 1, p. 40; item 2);
8. Informação de licenciamento (evento 23, item 2);
9. Lista de antiguidade de militares (evento 24);
10. Folhas de alterações (eventos 25/42);
11. Laudo pericial (evento 52, item 1, p. 19/39 e item 5); e
12. Fotografias da entrada do rancho (evento 52, item 1, p. 42).
Igualmente essenciais à elucidação dos fatos, consta dos autos da APM
informação de que o acusado Sd Ex LEONARDO JOSÉ LUCAS DAL LIN não se
encontrava presente na OM no dia dos fatos (evento 98 da APM), o que veio
acompanhado de suas Folhas de Alteração militar (eventos 112 a 115 da APM).
As certidões negativas de antecedentes criminais dos apelados podem
ser visualizadas nos eventos 3, 4 e 17 da APM.
Operou-se a regular citação dos réus (eventos 16 e 30 a 33 da APM).
Conforme consignado na Ata da Sessão designada para depoimento
dos ofendidos e das testemunhas de acusação (evento 43 da APM), o Parquet das
Armas declarou-se satisfeito com a prova oral produzida, cujos relatos estão
gravados em mídia audiovisual constantes nos arquivos que integram o evento 42 da
APM.
No prazo do art. 417, § 2º, do CPPM, os defensores optaram por não
arrolar testemunhas (eventos 52 e 53 da APM).
Extrai-se do evento 83, o arq. 1, da APM, o Termo de Qualificação e
Interrogatório dos acusados, seguido pelos vídeos que reproduzem seus relatos com
as respectivas versões do ocorrido.
Na fase de diligências (art. 427 do CPPM), o MPM requereu fosse
requisitada ao 20º BIB cópia dos registros de entrada e saída, com a finalidade de
averiguar a presença ou não do réu LEONARDO JOSÉ LUCCA DAL LIN no dia
dos fatos (evento 87 da APM). Diligência devidamente cumprida com a juntada do
ofício no evento 98. A Defesa de LEONARDO JOSÉ LUCCA DAL LIN nada
requereu (evento 100). A DPU, a sua vez, requereu a vinda aos autos da folha de
alterações dos acusados, as quais estão acostadas nos eventos 112, 113, 114 e 115 da
APM.
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
7/25
Foram aduzidas as Alegações Escritas por parte da acusação (evento
129 da APM) e das Defesas (eventos 137 e 140 da APM).
Na oportunidade, o MPM requereu a procedência parcial da Denúncia.
Quanto ao crime de ofensa aviltante a inferior (art. 176 do CPM), pleiteou a
condenação dos acusados RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOZA
RIBEIRO, RAFAEL WILLIAN LOPES e RENNAN CECCON. Com relação ao
acusado MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA, requereu a desclassificação de tal
delito para o crime de injúria real - art. 217 c/c o art. 218, III e IV, ambos do CPM.
Por fim, pugnou pela absolvição do réu LEONARDO JOSÉ LUCCA DAL LIN, por
estar comprovado que ele não se encontrava no local dos fatos (evento 129 da
APM).
A operosa Defesa do acusado LEONARDO JOSÉ LUCCA DAL LIN
postulou sua absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “c”, do CPPM, visto
que não participou dos fatos. Na eventualidade de um decreto condenatório,
requereu a aplicação da pena no mínimo legal, com sursis e direito de apelar em
liberdade.
Em favor dos demais acusados, a DPU postulou a absolvição por falta
de prova de autoria para a condenação. Ademais, quanto ao acusado SILVEIRA,
suplicou também pela absolvição por ausência do animus injuriandi, indispensável à
configuração do delito de injúria real. Na eventualidade da condenação, requereu a
fixação da pena no patamar mínimo, além do não reconhecimento da incidência do
art. 218, inciso III, do CPM, com regime aberto, sursis e direito de recorrer em
liberdade.
Reunido em sessão de julgamento ocorrida em 13 de janeiro de 2022,
o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM deliberou,
por unanimidade, absolver todos os cinco denunciados, a saber: o ex-Cb RENAN
CECCON, o ex-Cb RAFAEL WILLIAN LOPES e o ex-Cb RAFAEL
ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOZA RIBEIRO quanto à acusação de terem
praticado o delito capitulado no art. 176 do CPM, em coautoria, por não constituir
infração penal, mas infração disciplinar, ex vi do art. 439, alínea “b”, do CPM; o ex-
Sd MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA, quanto à imputação da prática delitiva do
art. 217 c/c o art. 218, incisos III e IV, do CPM, igualmente por atipicidade da
conduta (art. 439, alínea “b”, do CPPM); e, por fim, o Sd LEONARDO JOSÉ
LUCCA DAL LIN, quanto à acusação de ter praticado o delito tipificado no art. 176
do CPM, “por estar provado que não praticou o fato imputado na denúncia”, ex vi do
art. 439, alínea “a”, do CPPM.
Procedeu-se à intimação eletrônica das partes acerca do inteiro teor da
Sentença absolutória (eventos 185 a 190 da APM), com confirmação no sistema e-
Proc em 18 de janeiro de 2022 (eventos 191 e 192 da APM). Irresignado, o Parquet
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
8/25
Miliciens interpôs, tempestivamente, o presente recurso de Apelação no dia 27
subsequente (evento 197 da APM).
Foram lavradas pela Secretaria Judiciária deste Tribunal as Certidões
de trânsito em julgado para as Defesas nos eventos 199 a 203 da APM.
Ao alinhavar suas Razões de inconformismo (evento 1, arq. 1), o
MPM aduziu que o veredito absolutório urge ser reformado, à exceção do
tratamento penal dispensado ao então Sd Ex LEONARDO JOSÉ LUCCA DAL
LIN, uma vez que o órgão julgador a quo reconheceu a ocorrência dos fatos tal
como foram narrados na exordial acusatória. Acrescentou que a prova testemunhal
foi uníssona no tocante ao fato de a tropa ser reiteradamente advertida quanto à
absoluta proibição de “trote”, não se podendo considerar “brincadeira” tamanha
violação e desprezo à dignidade humana, aos princípios da disciplina e hierarquia
castrenses e ao respeito mútuo que deve vigorar entre os companheiros de caserna.
Refutou a tese de que teria havido consentimento dos ofendidos e de que as lesões
produzidas foram levíssimas e insignificantes. Sustentou a impossibilidade de
desclassificação para o § 6º do art. 209 do CPM, uma vez que o laudo pericial
atestou a presença de “equimoses”, o que, segundo a jurisprudência do STM,
caracteriza a lesão corporal leve, não a levíssima.
Por fim, pleiteou a condenação nos seguintes termos: dos apelados ex-
Cb Ex RENNAN CECCON e RAFAEL WILLIAN LOPES nas sanções cominadas
para o crime previsto no art. 176 do CPM (ofensa aviltante a inferior), por duas
vezes, uma delas com a cumulação prevista no parágrafo único do mesmo artigo,
relativamente à lesão causada ao ofendido LICADIEDOFF; do apelado ex-Cb Ex
RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOZA RIBEIRO, por três vezes,
para o crime previsto no art. 176 do CPM, uma delas com a cumulação prevista no
parágrafo único do mesmo artigo, relativamente à lesão causada ao ofendido
LICADIEDOFF; e do apelado Sd Ex MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA, nas
penas do delito do art. 217 c/c art. 218, incisos III e IV, do CPM (injúria real), por
duas vezes.
Em Contrarrazões (evento 1, arq. 2), a Defensoria Pública da União
pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial, para manter incólume a Sentença
hostilizada, alternativamente, com base nos seguintes argumentos: a) negativa de
autoria; b) insuficiência probatória; c) princípio in dubio pro reo; d) voluntariedade
dos virtuais ofendidos; e) infrações meramente disciplinares; e) não caracterização
do crime de injúria real, haja vista a ausência do animus injuriandi.
Veio aos autos Certidão lavrada pela Secretaria Judiciária desta Corte
Castrense com “nada consta” de registros criminais dos apelados (evento 4).
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
9/25
Aberta vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, coube a emissão
de parecer ao douto Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA (evento 6), oportunidade em que opinou pela reforma do
Édito absolutório para que os réus sejam condenados com base na tipificação
jurídica inicialmente proposta na Denúncia.
Vieram-me os autos.
É o relatório.

VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, nos autos da Ação
Penal Militar n° 7000126-84.2020.7.05.0005, que absolveu, por unanimidade, com
fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, o ex-Cb RENAN CECCON e o ex-
Cb RAFAEL WILLIAN LOPES diante da acusação de terem cometido, em tese, por
duas vezes, e, bem assim, o ex-Cb RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA
ESPINOSA RIBEIRO, por três vezes, o crime militar previsto no art. 176 c/c o art.
53, ambos do CPM. Igualmente, absolveu, por unanimidade, o ex-Sd MICHEL
FERREIRA DA SILVEIRA diante da acusação de ter cometido, em tese, por duas
vezes, o crime militar previsto no art. 217 c/c o art. 218, incisos III e IV, do CPM.
Para tanto, em suas Razões (evento 1), sustenta, in verbis:
“(...) As condutas objeto do presente feito feriram os usos e costumes militares e
sociais, assim como a ética e pundonor militares. Esses fatos, praticados na
clandestinidade, contrariaram os preceitos regulamentares de hierarquia e
disciplina militares, que exigia dos acusados condutas expressamente diversas das
praticadas.
Não obstante essas e todas as outras considerações aduzidas, entendeu o órgão
julgador que as condutas denunciadas não encontram tipicidade penal, que houve o
consentimento legítimo dos ofendidos e que as lesões produzidas foram levíssimas e
insignificantes.
(...).
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
10/25
O douto Juízo de primeiro grau constrói uma argumentação parcial a fim de
concluir que as condutas atribuídas aos réus não possuem relevância penal. Para
tanto analisa de forma compartimentada a evolução das condutas e suas
circunstâncias, tipicidade e resultado danoso, a fim de justificá-las uma a uma,
ignorando ou fechando os olhos ao quadro como um todo, o qual possui, sim,
tipicidade formal e material, merecendo a adequada reprovação.
Primeiramente, aduz que a aceitação dos ofendidos foi livre, desconsiderando o
depoimento dos ofendidos LICADIEDOFF e RIBEIRO, no sentido de que foram
bastante pressionados e, antes das agressões, foram amordaçados (com um papelão
na boca) e tiveram as mãos amarradas.
Assim, deixa de considerar que, uma vez que o ofendido “aceitasse” participar, ele
era contido, não podendo desistir livremente ou mesmo gritar, ainda que as
agressões ultrapassassem - e muito, como afirmado pelos ofendidos - aquilo com o
que haviam “consentido”.
A Sentença ora recorrida é frontalmente contrária à jurisprudência consolidada
dessa Colenda Corte Militar a respeito da caracterização do “trote” como crime
militar (...).
EMENDATIO LIBELLI
Cabe salientar que não restou demonstrada a condição de superior para fins do
Código Penal Militar, prevista em seu artigo 24, do réu MICHEL FERREIRA DA
SILVEIRA, o qual ostentava a graduação de Soldado do Efetivo Permanente,
também alçada pelos ofendidos no dia dos fatos.
Porém, não estamos diante apenas da prática de crime de lesão corporal: as
agressões e machucados foram consequência de ações voltadas a humilhar as
vítimas, militares recém-promovidos, naquele contexto de “trote” ou “pacote”; esse
inadmissível, violento e repulsivo ritual de passagem, que não pode ser tolerado
como uma “brincadeira”.
Houve, inegavelmente, ofensas à dignidade e decoro das vítimas, que foram
obrigadas a ficar de bruços, na presença dos agentes e outros militares, e suportar
severos golpes nas nádegas.
Por essa razão e com fulcro no artigo 437, alínea “a”, do Código de Processo
Penal Militar, é que este Órgão Ministerial, em alegações escritas, deu nova
classificação jurídica aos fatos, que se amoldam ao crime de Injúria Real, previsto
no art. 217 do CPM, majorada pelas previsões dos incisos III e IV do artigo 218 do
mesmo diploma, por terem sido praticados em razão das funções militares dos
ofendidos e na presença de mais de duas pessoas.
Vejam que não houve modificação dos fatos narrados na denúncia, mas tão somente
uma readequação da classificação jurídica em virtude do que foi apurado na
instrução processual, nos estritos termos da autorização contida no art. 437, alínea
"a", do Código de Processo Penal Militar. (...).”
Assiste integral razão ao Parquet Milicien.
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
11/25
Acerca dos fatos, a instrução em juízo logrou êxito em corroborar o
narrado na Exordial acusatória, o Decisum a quo está flagrantemente contrário à
prova dos autos, o que impõe a reforma do veredicto proferido no juízo de piso.
Em anos de função judicante, poucas vezes vi uma Sentença tão
ambígua e contraditória como a que ora se apresenta a esta Corte Castrense.
Observem-se os seguintes trechos do Édito absolutório:
“No início de 2019 os ofendidos foram submetidos ao trote a título de
“comemoração”, como rito de passagem, pelos mais antigos.
O trote é mencionado várias vezes como “brincadeira” entre os soldados e não
tinha caráter obrigatório, pois proibido pelos superiores.
Quanto à participação no trote, o primeiro ofendido, ex-Sd LICADIEDOFF diz não
ter se sentido coagido a participar do trote, mas se soubesse como seria não seria
voluntário. Os outros dois ofendidos, ex-Sd RIBEIRO e ex-Sd DA SILVA,
afirmaram terem sido obrigados a participar do trote”. (Grifos nossos).
Como se vê, em um dos parágrafos a Decisão expressamente afirma
que a adesão ao trote não detinha obrigatoriedade. Contudo, em seguida, atesta que,
ao menos, duas das vítimas não anuíram com a prática que lhes impôs humilhação e
sofrimento físico.
Vejam-se os elementos probatórios dos autos.
O Sd Matheus Ribeiro da Cruz, ofendido, em oitiva, esclareceu que, no
dia do engajamento, houve a formatura e depois disso foram direto para a “doca”,
que foi amordaçado com papelão na boca, deitado e recebeu as agressões.
Ratifica que não desejava participar, mas foi amarrado pelas mãos, porém não
lembra qual militar fez a amarra. Na hora, não pode gritar, porque estava com
papelão na boca. No ato, foi utilizado uma colher e um taco para agredir a região das
nádegas. Contudo, um dos golpes atingiu a região lombar. Sentiu desespero
durante as agressões e não sabia o que fazer.
O Sd Matheus Coelho da Silva, ofendido, em oitiva, disse que as
agressões sofridas pelo depoente foram realizadas em dia distinto e, exclusivamente,
pelo Cb Alejandro. No dia de sua agressão, foi conduzido pelo mencionado cabo ao
alojamento, pelo que o agressor fechou a porta e efetuou os golpes com uma raquete
de madeira. Durante a agressão ficou de pé, com as mãos no beliche, não chegou a
ser amordaçado. Ninguém chegou a presenciar a ocorrência, pois estavam apenas os
dois durante o ato. Recorda-se que foram 5 (cinco) golpes. Em seu entender, era
obrigado a passar por esse ritual, visto que não existia a opção de recusa.
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
12/25
Não fossem os relatos dos co-ofendidos suficientes, observa-se da
oitiva do ex-Sd Licadiedoff, vítima essa que, segundo a Sentença, teria concordado
com o “trote”, o engano a que foi submetido por parte dos seus ofensores, quando,
em suma, declarou, em Juízo, o seguinte:
“(...) após o ato de engajamento seguiram para a “doca”, por vontade própria, e lá
aconteceu o fato (golpes na região das nádegas com uma colher) (...). Não se sentiu
coagido, pois da forma que lhe foi transmitido entendia ser um ritual de passagem
em virtude do engajamento, que se não fosse por isso não teria aceitado participar.
O que foi dito é que seria algo mais tranquilo, pensou que seriam “tapas”, mas
não sabe explicar direito como isso seria. Mesmo quando percebeu que a agressão
era mais “pesada” do que imaginou a princípio, não teve como pedir para parar e
nem gritar, porque estava com um “papelão” na boca e amarrado. (...)”. (Grifos
nossos).
Ora, facilmente se nota a astúcia dos acusados que, imbuídos do
animus delinquendi de aplicar o trote, “venderam” a narrativa de que aquilo seria
“um ritual de passagem” ou uma “brincadeira” em virtude do engajamento dos
jovens soldados. Da declaração, percebe-se, inclusive, a indução da vítima ao
pensamento de que a suposta “brincadeira” seria algo brando. Contudo, na prática, o
ex-Sd Licadiedoff foi imobilizado, amordaçado e submetido à vontade de seus
algozes, sem a possibilidade de gritar, de desistir ou de ofertar qualquer tipo de
resistência.
O ex-Sd Ex Renan William Souza dos Santos, testemunha, afirmou
que: “o trote não era facultativo, era uma obrigação para que o militar passasse a ser
considerado “antigo” pelos demais militares do rancho”.
O conjunto probatório dos autos, segundo a instrução in judicio,
permite uma só conclusão: inexistia voluntariedade.
Por isso, soa totalmente inverossímil a conclusão levada a cabo pelo
censurável Decisum quando tenta justificar o injustificável, no intuito de levar a crer
que houve a adesão de sponte propria pelas vítimas.
De um lado, a ambígua Sentença reconhece a aplicação do trote por
parte dos denunciados. Porém, do outro, ao invés de aplicar a justa repreensão aos
sujeitos ativos, opta por percorrer o ilógico caminho da corresponsabilização dos
ofendidos.
Vide trechos, in litteris:
“Passemos agora à imputação do delito de ofensa aviltante a inferior (CP, art. 176)
feita aos acusados RENNAN CECCON, RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA
ESPINOZA RIBEIRO e RAFAEL WILLIAN LOPES.
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
13/25
Quanto à data e local dos fatos, é claro e induvidoso que esses três acusados
conduziram um “trote” na doca do Rancho do 20° Batalhão de Infantaria
Blindado no dia 1°.3.2019, após o café da manhã. Naquela oportunidade,
desferiram golpes com pás ou colheres de cozinha contra as nádegas dos dois
primeiros ofendidos, então Sd LICADIEDOFF e Sd RIBEIRO. Já o então Sd DA
SILVA sofreu o trote pelo então Cb ALEJANDRO dias depois, no alojamento,
com um pedaço de madeira semelhante a uma raquete.
(...).
O fato de militares antigos, réus ou não, terem sofrido tratamento idêntico ou
similar em tempos pretéritos não legitima as condutas indevidas. Por se tratar de
prática não prevista nos regulamentos militares e estranha à sua formação
profissional, justamente em razão da experiência adquirida com o tempo de
caserna, era exigível dos réus o discernimento para interromperem aquele círculo
vicioso.” (Grifos nossos).
Aqui, penso que mais profícuo seria indagar como um Conselho de
Justiça, composto por magistrado togado e oficiais militares, todos com anos de
experiência, após reconhecerem que: “é claro e induvidoso que esses três acusados
conduziram um trote na doca do Rancho do 20° Batalhão de Infantaria Blindado no
dia 1°.3.2019, após o café da manhã (...)”, não teve o discernimento para romper e
censurar tal círculo vicioso, que conflita com os valores mais basilares e
representativos das Forças Armadas (hierarquia e disciplina).
Nesse norte, causa espanto a opção judicante de mitigar as
responsabilidades dos denunciados: os quais “rasgaram” o art. 28 e correspondentes
incisos do Estatuto dos Militares e desconsideraram os valores primevos da Força
Terrestre, para dar vazão ao desvirtuoso caminho da dupla punição de vítimas, que,
para além de serem amordaçadas, amarradas e surradas dentro de Órgão do Estado,
passam a ser tratadas como corresponsáveis por atos de que não detinham o
domínio.
Pela relevância, mais uma vez, merece ser consignado o desatino
inserto no Decisum vergastado:
“(...) era exigível dos réus o discernimento para interromperem aquele círculo
vicioso (...).” (Grifos nossos.)
Não fosse o bastante, os disparates insertos na Decisão a quo
prosseguem:
“No início de 2019 os ofendidos foram submetidos ao trote a título de
“comemoração”, como rito de passagem, pelos mais antigos.
(...).
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
14/25
(...) é inafastável que os ofendidos tinham tempo de caserna suficiente para
saberem como se insurgir, caso desejassem. Também é certo que se exige do
militar coragem moral para arrostar condutas indevidas, bem como para
comunicá-las aos superiores hierárquicos.
Em outras palavras, os então Soldados LICADIEDOFF, RIBEIRO e DA SILVA
sabiam perfeitamente que trotes eram vedados na OM. Logo, se de fato não
desejassem participar desse tipo de atividade bastaria se recusarem ou até mesmo
informar o fato aos superiores hierárquicos para as providências cabíveis.
(...).
Acurada análise do acervo probatório permite compreender que o contexto dos
fatos em apreço era predominantemente de camaradagem entre colegas de farda.
Para ser válido o consentimento, o ofendido deve ser capaz e titular do bem
jurídico, sua vontade deve ser livre e recair sobre bem jurídico disponível. Todos
esses requisitos estão preenchidos.” (Grifos nossos).
De sorte, acredita-se que o fantasioso contexto de “comemoração” ou
“camaradagem” permeou, tão somente, os pensamentos do escritor da Sentença
atacada, porquanto restou clarividente dos interrogatórios o total desapreço dos
agressores pelas orientações hierárquicas superiores, visto que os agentes
possuíam instrução a respeito da proibição desse tipo de conduta.
Veja-se:
O Acusado ex-Cb RENAN CECCON afirmou: “embora fosse óbvia a
vedação contra trotes, ainda eram instruídos da proibição.”
O Acusado ex-Cb RAFAEL WILLIAN LOPES reconheceu: “que
havia orientações de proibição de trote na OM.”
O Acusado ex-Sd MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA confirmou:
“que sempre havia instrução sobre a proibição de trote.”
O Acusado ex-Cb RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOSA
RIBEIRO corroborou que: “o comandante de Pelotão, Tenente Avrechack, já havia
recomendado para que não se realizasse este tipo de brincadeira.”
Ademais, há, nos autos, relatos sobre as reticências que os denunciados
possuíam com relação ao Sd Licadiedoff.
A respeito, destaca-se a declaração do Sd Matheus Coelho da Silva:
“Pelo que se recorda, os agressores não gostavam do Sd Licardiedoff, por isso, ele
foi o primeiro a apanhar e foi quem apanhou mais.”
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
15/25
À vista desses elementos, não é preciso nenhum esforço para
compreender que a submissão de inferiores hierárquicos ao amordaçamento e à
imobilização, dentro de unidade militar, sob o pretexto de aplicar trote é
diametralmente oposto ao espírito de camaradagem e de respeito que se espera no
interior da caserna. Além da violação do tipo penal, o ato contraria frontalmente os
preceitos éticos prescritos no Estatuto dos Militares.
Assim, está plenamente refutada a tendenciosa falácia de suposto
ambiente de “comemoração” ou “camaradagem”.
Da incongruente Sentença, a única coisa que soa certo é a evidente
facilidade com que se encontram palavras e argumentos para a insustentável
tergiversação de disposição do “couro”, das “nádegas” ou do “lombo” alheio. Fosse
o “couro” próprio, sem dúvida a fundamentação seria outra.
Expostas as inconsistências da Decisão hostilizada, passo à análise da
autoria e da materialidade delitivas.
Da materialidade delitiva
As imagens dos hematomas deixados no ex-Sd LICARDIEDOFF
(IPM, Evento 52, doc. 5, fls. 10/14) e os instrumentos utilizados no trote, raquete de
tênis em alumínio, réguas e pá de cozinha para caldeirão, foram devidamente
catalogados (IPM, Evento 52, doc. 5, fls. 3/9) e submetidos a análise técnica que
concluiu, in verbis:
“Tanto a Colher/Pá plana de cozinha para caldeirão em polietileno, quanto a
raquete de tênis, são efetivas quando empregadas com a finalidade de causar
injúria mecânica em humanos [...] quanto a Colher/Pá plana de cozinha para
caldeirão em polietileno, suas medidas quando confrontadas com o arquivo
fotográfico das lesões contusas na região glútea do Soldado JEFFERSON
LICADIEDOFF, levam a conclusão efetiva de que material de características
semelhantes foi utilizado para a agressão.”
Alia-se, igualmente, ao acervo o Exame de Integridade Física Indireto
(IPM, Evento 52, doc. 2) referente ao Sd Ex Licadiedoff em que consta a ofensa à
integridade corporal.
Por sua vez, a violência sofrida pelos Sd Matheus Ribeiro da Cruz e Sd
Matheus Coelho da Silva encontra-se registrada de forma escorreita e coerente nos
depoimentos judiciais.
Da autoria delitiva
Do acervo probatório, embora a negativa por parte dos denunciados,
pode-se concluir, pela respectiva autoria no crime, da seguinte forma:
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
16/25
O ex-Cb RENAN CECCON participou ativamente da agressão
realizada na doca do Rancho do 20° Batalhão de Infantaria Blindado no dia
1°.3.2019 ao ex-Sd Licadiedoff e ao ex-Sd Ribeiro, consoante se extrai das
declarações do ex-Sd Licadiedoff e do ex-Sd Da Silva, corroborando também a
presença do citado cabo no ato tem-se o depoimento da testemunha ex-Sd Renan
William Souza dos Santos.
O ex-Cb RAFAEL WILLIAN LOPES participou ativamente da
agressão realizada, na doca do Rancho do 20° Batalhão de Infantaria Blindado, no
dia 1°.3.2019, contra o ex-Sd Licadiedoff e o ex-Sd Ribeiro, consoante se extrai das
declarações do ex-Sd Licadiedoff, do ex-Sd Ribeiro e do ex-Sd Renan William
Souza dos Santos.
O ex-Cb RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOSA
participou ativamente da agressão realizada, na doca do Rancho do 20° Batalhão de
Infantaria Blindado, no dia 1°.3.2019, contra o ex-Sd Licadiedoff e o ex-Sd Ribeiro
e, também, em segunda ocasião, no alojamento, contra o ex-Sd Da Silva, conforme
as declarações do ex-Sd Licadiedoff, do ex-Sd Ribeiro e do ex-Sd Da Silva.
O então Sd MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA participou
ativamente da agressão realizada, na doca do Rancho do 20° Batalhão de Infantaria
Blindado, no dia 1°.3.2019, contra o ex-Sd Licadiedoff e o ex-Sd Ribeiro, em
conformidade com as declarações do ex-Sd Licadiedoff e da testemunha ex-Sd
Renan William Souza dos Santos.
Por último, deve-se aclarar que as declarações das vítimas mostram-se
firmes, convincentes e em consentânea com os elementos produzidos nos autos.
Da tipificação das condutas
No tocante aos réus: ex-Cb RENAN CECCON, ex-Cb RAFAEL
WILLIAN LOPES e ex-Cb RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOSA
RIBEIRO, a conduta está tipificada no art. 176 do CPM, o qual dispõe:
Art. 176. Ofender inferior, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio
empregado, se considere aviltante:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos.
Quanto ao dispositivo, Guilherme de Souza Nucci ensina, in verbis:
“(...) a prática de qualquer constrangimento físico é suficiente para caracterizar a
conduta criminosa do referido art. 175, havendo o intuito de humilhar o inferior,
emerge o art. 176, cuja pena é mais grave. A maneira de executar o delito é
variada, abrangendo a natureza da violência, como tapa no rosto, bem como o meio
empregado, tal como o uso de palmatória.”
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
17/25
Como se vê, o tipo do art. 176 do CPM é caracterizado pela prática de
violência humilhante direcionada ao subordinado e oriunda de superior hierárquico,
o que se amolda perfeitamente ao caso dos autos.
Nesse entendimento, cito precedentes dessa e. Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. INJÚRIA. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR.
PROVA TESTEMUNHAL. DELITOS COMPROVADOS. Configuram-se os delitos
de injúria (art. 216 do CPM) e de ofensa aviltante a inferior (art. 176, caput, do
CPM) quando o superior hierárquico submete despropositado constrangimento
físico e moral a subordinado, pois não condizente com a necessária preservação
da disciplina e da autoridade militar, trazendo à tropa o nefasto efeito da
reprovação e da indignação. Apelo conhecido e provido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000322-73.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 09/12/2021. DJE:
20/12/2021). (Grifos nossos).
“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DEFESA. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. SARGENTO FUZILEIRO
NAVAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
ELEMENTO
SUBJETIVO ESPECÍFICO CONFIGURADO. (...). DECISÃO POR MAIORIA.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
APELO
DA
DEFESA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. A autoria e a materialidade do crime tipificado no art. 176,
caput, do Codex Castrense, praticado pelo Apelante/Apelado, são incontestes. O
elemento subjetivo específico exigido pelo tipo penal em comento se faz presente
na vontade livre e consciente de aviltar o subordinado. A intenção de ofensa ao
inferior hierárquico ressai cristalina, especialmente no momento em que, antes de
desferir o tapa, o ofensor questiona seu companheiro de instrutória acerca da
existência ou não de câmeras de segurança naquele ponto da unidade militar. (...).
Decisão por maioria. Desprovimento do recurso da Defesa. Decisão por
unanimidade.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000943-
07.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 21/10/2021, Data de Publicação: 09/11/2021). (Grifos nossos).
Já no que se refere ao ex-Sd MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA, por
não ostentar a condição de superior para fins penais, visto que detinha a mesma
graduação dos ofendidos no dia dos fatos, a conduta melhor amolda-se ao delito do
art. 217 c/c o inciso IV do art. 218 do CPM, os quais prescrevem, in verbis:
Art. 217. Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, e, por
sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante:
Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência.
Art. 218. As penas cominadas nos antecedentes artigos deste capítulo aumentam-se
de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:
(...).
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
18/25
IV - na presença de duas ou mais pessoas, ou de inferior do ofendido, ou por meio
que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.
O delito em comento aperfeiçoa-se quando, com o uso de violência, há
ofensa à honra subjetiva do ofendido, sendo esta constituída pela autoimagem
relacionada aos atributos morais (honra-dignidade), físicos e intelectuais (honra-
decoro).
Assim, a injúria real, in specie, configurou-se no ato de insultar as
vítimas valendo-se da agressão nas nádegas, com o objetivo de ofendê-las, desprezá-
las e humilhá-las.
De acordo com a doutrina e a jurisprudência pátrias, nos crimes contra
a honra, além do dolo, imprescindível o especial fim de agir, consubstanciado no
animus injuriandi, consistente na intenção voltada à ofensa e ao menoscabo da honra
do indivíduo
1, o que de fato se configurou.
À vista disso, destaco que a autoria e a materialidade delitivas estão
incontroversas e restaram suficientemente demonstradas, na medida em que
alicerçadas nos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução. De resto,
observo que, aos agentes, não socorrem nenhuma das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, eis que se tratam de sujeitos imputáveis dos quais se esperava a
adoção de condutas diametralmente opostas às consumadas.
Dos argumentos defensivos
Ato contínuo, passo à análise dos argumentos defensivos.
Em Contrarrazões, a d. Defesa sustenta, in verbis:
“(...) apurou-se ao longo da instrução que os fatos descritos se deram como um
ritual de passagem aos novos recrutas, em verdadeiro quadro de camaradagem
entre colegas de farda.”
A afirmação não se sustenta. É certo que, durante a fase investigativa,
algumas das declarações prestadas ao encarregado do inquérito utilizaram
denominações mais brandas como “ritual de passagem” e “brincadeira”, quer seja
para mitigar a gravidade das condutas ou, ainda, para suavizar a eventual
responsabilidade dos agressores.
Porém, o eufemismo utilizado nos relatos não deve iludir ou ludibriar
os operadores do direito, o caso ora em análise traz a nítida configuração de trote,
visto que militares com poder hierárquico superior, dentro de Órgão integrante do
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
19/25
Estado Brasileiro, amarraram, amordaçaram e surraram militares recém engajados,
de modo que os ofendidos não puderam resistir ou desistir da prática ilícita, adotada
à revelia das orientações superiores.
O total desprezo pelas instruções recebidas via cadeia de comando,
contrárias a esse tipo de postura (trote), restou nitidamente revelado quando todos os
agentes ratificaram terem recebido instruções em sentido oposto ao da conduta que
efetuaram.
Mais adiante, no intuito de deslegitimar os depoimentos que lhe foram
desfavoráveis, a d. Defesa argumenta, in litteris:
“(...) o exame de todos os elementos colhidos durante o processo, bem como
daqueles colhidos por ocasião da investigação preliminar ao menos (sic) trazem
sérias dúvidas sobre a efetiva responsabilidade criminal dos acusados, ante a
ausência de prova de autoria quanto à conduta a eles imputada.”
Ainda que a questão da autoria já tenha sido superada em tópico
pretérito, consigno que a delimitação da participação de cada acusado não foi
realizada de forma isolada, isto é, com base em único depoimento, porquanto
considerou todo o acervo probatório e sempre com mais de uma referência.
Ademais, é sabido, já de algum tempo, que os pretórios pátrios, em
crimes de violência ou praticados com violência, quando ocultados pela
clandestinidade (ausência ou diminuto número de testemunhas), têm assegurado
especial relevância a palavra da vítima, mesmo que o bem jurídico protegido seja
essencialmente o patrimônio, leia-se trecho de Decisum do Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o
roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente
quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.” (AgRg no HC n° 647.779/PR,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Julgado: 24/05/22). (Grifos nossos).
Destarte, no caso, não soa minimamente factível a deslegitimação dos
depoimentos tomados em juízo pelos ofendidos, pois encontram-se em harmonia
com o conjunto probatório, ainda mais quando a grande parte deles está, também,
ratificado pelo depoimento de testemunha (ex-Sd Ex Renan William Souza dos
Santos).
Refutados os argumentos, impõe-se a esta Corte o dever de repreensão
e de sancionamento das condutas dos denunciados, sob pena de legitimação do
ilícito penal.
Da dosimetria
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
20/25
Alfim, ante as considerações fático-jurídicas expendidas, passo à
dosimetria das reprimendas.
Por duas condutas incursas no art. 176 do CPM, o ex-Cb RENAN
CECCON e o ex-Cb RAFAEL WILLIAN LOPES.
Inicialmente, compreendo como imprópria a cumulação requerida pelo
Parquet, no tocante à solicitação de aplicação do parágrafo único do art. 176 do
CPM, com relação ao ofendido ex-Sd Licadiedoff, posto que a ausência de
atualidade da lesão, por ocasião da anamnese médica, inviabiliza sobremaneira a
eventual produção de contraprova defensiva. Na oportunidade, os peritos
declararam: “No momento atual o paciente não apresenta vestígios das lesões
apresentadas nas fotos”.
Desse modo, entendo que o Laudo inserto no evento 52 do IPM (doc.
2), por sua natureza indireta, deve ser utilizado, apenas, para a caracterização do ato
de violência exigido para a imputação com fulcro no caput do art. 176 do CPM.
Feito o adendo, ao analisar as circunstâncias do art. 69 do CPM,
verifico que a intensidade do dolo foi normal à espécie delitiva, visto que o
constrangimento físico aviltante foi exercido no contexto de trote (atitude de
ridicularização). A extensão do dano, por sua vez, provocou edemas (equimoses
extensas) nos ofendidos, todavia a região de aplicação dos golpes (nádegas)
minimizou a possibilidade de um resultado mais grave.
Já quanto aos meios empregados e ao modo de execução, houve
nítida exacerbação do modus operandi, mormente pelo fato de duas das vítimas
terem sido imobilizadas e amordaçadas, fato que, por si só, facilitou o cometimento
do crime e impediu qualquer chance de defesa. Além do mais, soma-se ao infortúnio
o desvirtuamento de materiais destinados ao trabalho do rancho para a consecução
do ilícito.
O motivo determinante perfez-se na ofensa das vítimas devido ao
recente engajamento. As circunstâncias de tempo e lugar (docas) foram escolhidas
de modo a facilitar a conduta, em momentos que inviabilizavam a presença de
outras testemunhas não envolvidas no ato. Contudo, serão valoradas quando da
análise da continuidade delitiva, sob pena de bis in idem. Os antecedentes dos réus
não trazem máculas aptas a influenciar na pena-base. No mais, inexistem elementos
para aferir a eventual insensibilidade, indiferença ou arrependimento dos agentes
após o cometimento do crime.
Portanto, diante da gravidade das 2 (duas) circunstâncias judiciais
desfavoráveis (meios empregados e modo de execução), aplico a pena-base acima
do mínimo legal, a qual fixo em 1 (um) ano para cada um dos 2 (dois) delitos de
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
21/25
ofensa aviltante a inferior.
Na segunda fase, não vislumbro atenuantes ou agravantes a considerar,
principalmente pelo fato de que nenhuma delas foi pleiteada pelo Órgão ministerial.
Na terceira fase, deve-se considerar que o ex-Cb CECCON e o ex-Cb
LOPES aplicaram o trote em ocasião única no ambiente conhecido como “doca do
rancho” do 20º Batalhão de Infantaria Blindado. Daí, forçoso reconhecer a causa de
aumento da continuidade delitiva nos moldes do art. 71 do CP, conforme tem
decidido reiteradas vezes esta Corte Castrense, por todos cito o seguinte Aresto:
“APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
(...).
CONTINUIDADE
DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. POLÍTICA
CRIMINAL. (...). UNANIMIDADE. (...) Reconhecida a continuidade delitiva,
embora haja previsão legal no art. 80 do Código Penal Militar, deve ser aplicado o
disposto no art. 71 do Código Penal comum por questões de política criminal. (...).
Apelo defensivo não provido. Unanimidade.” (AP n° 0000070-11.2016.7.11.0211,
Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva. Julgado: 3/5/2018. DJE: 16/5/2018).
(Grifos nossos).
Daí, constatada a prática de 2 (duas) ofensas aviltantes à inferior, deve-
se majorar a sanção de cada réu em 1/6 (um sexto). Por conseguinte, ficam o ex-Cb
RENAN CECCON e o ex-Cb RAFAEL WILLIAN LOPES condenados,
definitivamente, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.
Assegura-se, ainda, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, desde que aceitas as condições previstas no art.
626 do CPPM, exceto a alínea “a”. Fixa-se o regime inicial aberto, com fundamento
no art. 33, § 2°, alínea c, do CP, para o caso de eventual cumprimento da pena.
Por três condutas no art. 176 do CPM, o ex-Cb RAFAEL
ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOSA RIBEIRO.
Inicialmente, compreendo como imprópria a cumulação requerida pelo
Parquet, no tocante à solicitação de aplicação do parágrafo único do art. 176 do
CPM, com relação ao ofendido ex-Sd Licadiedoff, posto que a ausência de
atualidade da lesão, por ocasião da anamnese médica, inviabiliza sobremaneira a
eventual produção de contraprova defensiva. Na oportunidade, os peritos
declararam: “No momento atual o paciente não apresenta vestígios das lesões
apresentadas nas fotos”.
Desse modo, entendo que o Laudo inserto no evento 52 do IPM (doc.
2), por sua natureza indireta, deve ser utilizado, apenas, para a caracterização do ato
de violência exigido para a imputação com fulcro no caput do art. 176 do CPM.
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
22/25
Realizado o adendo, ao analisar as circunstâncias do art. 69 do CPM,
verifico que a intensidade do dolo foi normal à espécie delitiva, visto que o
constrangimento físico aviltante foi exercido no contexto de trote (atitude de
ridicularização). A extensão do dano, por sua vez, provocou edemas (equimoses
extensas) nos ofendidos, todavia a região de aplicação dos golpes (nádegas)
minimizou a possibilidade de um resultado mais grave.
Já quanto aos meios empregados e ao modo de execução houve
nítida exacerbação do modus operandi, mormente pelo fato de duas das vítimas
terem sido imobilizadas e amordaçadas, fato que, por si só, facilitou o cometimento
do crime e impediu qualquer chance de defesa. Além do mais, soma-se ao infortúnio
o desvirtuamento de materiais destinados ao trabalho do rancho para a consecução
do ilícito.
O motivo determinante perfez-se na ofensa das vítimas devido ao
recente engajamento. As circunstâncias de tempo e lugar (docas e alojamento)
foram escolhidas de modo a facilitar a conduta, em momentos que inviabilizavam a
presença de outras testemunhas não envolvidas no ato. Contudo, serão valoradas
quando da análise da continuidade delitiva, sob pena de bis in idem. Os
antecedentes do réu não trazem máculas aptas a influenciar na pena-base. No mais,
inexistem elementos para aferir a eventual insensibilidade, indiferença ou
arrependimento do agente após o cometimento do crime.
Portanto, diante da gravidade das 2 (duas) circunstâncias judiciais
desfavoráveis (meios empregados e modo de execução), aplico a pena-base acima
do mínimo legal, a qual fixo em 1 (um) ano para cada um dos 3 (três) delitos de
ofensa aviltante a inferior.
Na segunda fase, não vislumbro atenuantes ou agravantes a considerar,
principalmente pelo fato de que nenhuma delas foi pleiteada pelo Órgão ministerial.
Na terceira fase, deve-se considerar que o ex-Cb ALEJANDRO
aplicou o trote, no interior do 20° Batalhão de Infantaria Blindado, em duas ocasiões
(docas e alojamento), com curto espaço de tempo. Assim, forçoso reconhecer a
causa de aumento da continuidade delitiva nos moldes do art. 71 do CP.
Daí, constatada a prática de 3 (três) ofensas aviltantes à inferior, deve-
se majorar a sanção do réu em 1/5 (um quinto). Por conseguinte, fica o ex-Cb
RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOSA RIBEIRO condenado,
definitivamente, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
detenção.
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
23/25
Assegura-se, ainda, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, desde que aceitas as condições previstas no art.
626 do CPPM, exceto a alínea “a”. Fixa-se o regime inicial aberto, com fundamento
no art. 33, § 2°, alínea “c”, do CP, para o caso de eventual cumprimento da pena.
Por duas condutas no art. 217 c/c o inciso IV do art. 218 do CPM, o
ex-Sd MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA.
Ao analisar as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que a
intensidade do dolo foi normal à espécie delitiva, visto que o ato de injúria real
consumou-se na violência aviltante perpetrada contra os ofendidos. A extensão do
dano, por sua vez, provocou edemas (equimoses extensas) nos ofendidos, todavia a
região de aplicação dos golpes (nádegas) minimizou a possibilidade de um resultado
mais grave.
Já quanto aos meios empregados e ao modo de execução houve
nítida exacerbação do modus operandi, mormente pelo fato de duas das vítimas
terem sido imobilizadas e amordaçadas, fato que, por si só, facilitou o cometimento
do crime e impediu qualquer chance de defesa. Além do mais, soma-se ao infortúnio
o desvirtuamento de materiais destinados ao trabalho do rancho para a consecução
do ilícito.
O motivo determinante perfez-se na ofensa das vítimas devido ao
recente engajamento. As circunstâncias de tempo e lugar (docas) foram escolhidas
de modo a facilitar a conduta, em momentos que inviabilizavam a presença de
outras testemunhas não envolvidas no ato. Contudo, serão valoradas quando da
análise da continuidade delitiva, sob pena de bis in idem. Os antecedentes do réu
não trazem máculas aptas a influenciar na pena-base. No mais, inexistem elementos
para aferir a eventual insensibilidade, indiferença ou arrependimento do agente
após o cometimento do crime.
Portanto, diante da gravidade das 2 (duas) circunstâncias judiciais
desfavoráveis (meios empregados e modo de execução), aplico a pena-base acima
do mínimo legal, a qual fixo em 6 (seis) meses para cada um dos 2 (dois) delitos de
injúria real.
Na segunda fase, não vislumbro atenuantes ou agravantes a considerar,
principalmente pelo fato de que nenhuma delas foi pleiteada pelo Órgão ministerial.
Na terceira fase, observa-se a incidência da causa de aumento prescrita
no inciso IV do art. 218 do CPM, uma vez que a injúria real foi efetivada na
presença de outras pessoas, isso dá ensejo à majoração no patamar de 1/3 (um
terço), o que eleva a reprimenda para 8 (oito) meses.
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
24/25
Obiter dictum, destaco que a hipótese do inciso III do art. 218 do
CPM, pleiteada pelo Parquet, restou aquilatada quando da análise do motivo
determinante do crime (engajamento militar).
Por último, deve-se considerar que o ex-Sd SILVEIRA aplicou o trote
em ocasião única no ambiente conhecido como “doca do rancho” do 20º Batalhão de
Infantaria Blindado. Logo, forçoso reconhecer os requisitos da continuidade delitiva
nos moldes do art. 71 do CP, mediante nova majoração da sanção em 1/6 (um sexto).
Desse modo, fixo a pena definitiva do ex-Sd MICHEL FERREIRA
DA SILVEIRA em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção. Assegura-se, ainda,
o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
desde que aceitas as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea “a”.
Fixa-se o regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2°, alínea c, do CP,
para o caso de eventual cumprimento da pena.
Da prescrição da pretensão punitiva
A Exordial foi recebida em 8/7/2020, data esta considerada como o
primeiro marco interruptivo do prazo prescricional. Todavia, ante a natureza
absolutória da Sentença proferida na primeira instância não houve novo marco
interruptivo no vertente processo penal.
A circunstância acima declinada, decerto, obriga o reconhecimento da
extinção da punibilidade para o ex-Sd SILVEIRA condenado à pena de 9 (nove)
meses e 10 (dez) dias de detenção.
Como facilmente se percebe, a sanção aplicada é inferior a 1 (um) ano
e, por isso, atrai a incidência do inciso VII do art. 125 do CPM, segundo o qual a
prescrição da ação penal ocorre em 2 (dois) anos. Destarte, verifico que houve o
transcurso do lapso temporal para o exercício do ius puniendi estatal, que,
considerada a pena aplicada, deveria ter ocorrido até 7/7/2022.
Pelo exposto, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-Sd
MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA, pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva pela pena in concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts.
125, inciso VII, e 133, todos do CPM.
Dispositivo
Consideradas as especificidades da quaestio, penso que as reprimendas
ora fixadas se avultam justas.
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:32
:: 40001349639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
25/25
Ex positis, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Apelo
ministerial, para reformar a Sentença a quo e condenar o ex-Cb RENAN CECCON
e o ex-Cb RAFAEL WILLIAN LOPES, ambos, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de detenção, como incursos no art. 176 do CPM, e, também, condenar o ex-
Cb RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOSA RIBEIRO à pena de 1
(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, como incurso no art. 176 do
CPM, e, por último, condenar o ex-Sd MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA à
pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso no art. art. 217 c/c
o inciso IV do art. 218 do CPM. Concede-se, igualmente, a todos os réus, o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, desde que aceitas as condições
previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea “a”, com a obrigatoriedade de
comparecimento trimestral perante o Juízo de Execução, sendo designado o Juiz
Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, e fixado o regime prisional
inicial aberto, conforme dispõe o art. 33, § 2°, alínea “c”, do CP, em caso de
cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, e com o direito de
recorrer em liberdade. Por fim, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-
Sd MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA, pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva pela pena in concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts.
125, inciso VII, e 133, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora para o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do
documento
está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001349639v22 e do código CRC c0a8415d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 10/4/2023, às 17:47:26
1. CAPEZ. Fernado, Curso de Direito Penal. Parte Especial. v. 2. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. pp. 277/278.
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349639 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
1/25
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000286-94.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RENAN CECCON
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: RAFAEL WILLIAN LOPES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOZA RIBEIRO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO VENCIDO
Em sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 6 e 9 de
março de 2023, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, o Tribunal, apreciando a presente Apelação,
por unanimidade, decidiu conhecer e, por maioria, decidiu dar provimento ao
Apelo ministerial para reformar a sentença a quo e condenar o ex-Cb RENAN
CECCON e o ex-Cb RAFAEL WILLIAN LOPES, ambos, à pena de 1 (um) ano e 2
(dois) meses de detenção, como incursos no art. 176 do CPM, e, também, condenar
o ex-Cb RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINDOLA RIBEIRO à pena de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, como incurso no art. 176
do CPM, e, por último, condenar o ex-Sd MICHEL FERREIRA DA SILVA à pena
de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso no art. 217, c/c o inciso
IV do art. 218 do CPM. Por fim, por maioria, decidiu declarar, de ofício, a extinção
da punibilidade do ex-Sd MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, com fundamento no art. 123,
inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.
Por ocasião do julgamento, divergi da douta maioria dos meus
eminentes pares, na medida em que neguei provimento ao recurso de Apelação
interposto pelo órgão de acusação, a fim de manter in totum a Sentença absolutória
atacada, nos termos do Extrato da Ata lançado no evento 53.
Em síntese, consta da descrição fática contida na peça acusatória que,
em 1º de março de 2019, na doca do Rancho do 20º Batalhão de Infantaria Blindado
(Curitiba-PR), o ex-Cb CECCON, o ex-Cb ALEJANDRO, o ex-Cb R. LOPES e o
ex-Sd SILVEIRA teriam agredido, no contexto de uma espécie de “ritual de
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
2/25
iniciação” realizado em decorrência do recém-engajamento dos Soldados do Efetivo
Variável, o Sd LICADIEDOFF e o Sd RIBEIRO e, dias depois, o ex-Cb
ALEJANDRO teria ofendido o Sd DA SILVA, mediante a prática de atos de
violência física, consistentes em golpes com raquete e colher/pá desferidos nas
nádegas dos ofendidos, das quais resultaram lesões corporais no Sd LICADIEDOFF.
O episódio veio a conhecimento apenas em 23 de setembro de 2019,
dia em que um cartão de memória de celular foi encontrado na rua, por acaso, pelo
2º Sgt TEIXEIRA, também integrante da Corporação. Ao tentar identificar o
proprietário do cartão de memória, os militares da 2ª Seção encontraram imagens
das nádegas do Sd LICADIEDOFF com várias equimoses e hematomas resultantes
de possíveis agressões, tendo sido determinada a instauração de IPM (nº 7000367-
92.2019.7.05.0005), para apuração dos fatos, pelo Comando do Batalhão (evento 55
do IPM).
Ultimadas as apurações na fase inquisitorial e perpassada regularmente
toda a instrução criminal no foro da Auditoria da 5ª CJM, ao julgar o feito, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército deciciu, por unanimidade, absolver
todos os acusados, ora recorridos, com fulcro no artigo 439, alínea "b", do CPPM,
ao entendimento de não constituir o fato infração penal, mas infração disciplinar
(evento 179 da APM).
De plano, verifico ser imprescindível o minucioso reexame do caso,
uma vez que versa, em tese, sobre a ocorrência de episódio alusivo a "trote" nas
dependências do quartel, o que é terminantemente vedado, desde as instruções mais
rudimentares, a bem da preservação dos mais rígidos preceitos disciplinares, no
contexto da incolumidade dos integrantes da tropa, da ordem e da regular
operacionalidade da caserna.
Diante do transcurso de lapso temporal significativo entre o fato
apurado (1º de março de 2019) e os exames de corpo de delito, em setembro
posterior, a comprovação da materialidade delitiva acerca da lesão corporal ficou a
cargo de perícia indireta, com base na fotografia do ofendido LICADIEDOFF, nele
próprio. Nenhum dos outros ofendidos teve lesões fotografadas ou vistas por
qualquer dos depoentes. Percebe-se, pois, alguma fragilidade na prova da
materialidade delitiva.
A bem da verdade, no tocante aos vestígios, o que há é o Exame de
Corpo de Delito Indireto (evento 52 do IPM), a que se submeteu o então Sd
LICADIEDOFF, tendo os Srs. Peritos descrito as lesões da seguinte
forma: "Equimoses extensas em ambas as nádegas, sem escoriações. No momento
atual o paciente não apresenta vestígios das lesões apresentadas nas fotos.".
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
3/25
Em complemento aos elementos de materialidade, há o Laudo Pericial
Forense de Eficiência de Instrumento Contundente, também lançado ao evento 52
do IPM, que, por sua vez, concluiu pela compatibilidade do formato da colher de
cozinha periciada com as lesões existentes na região glútea do Sd LICADIEDOFF.
Pronunciaram-se os Peritos nos seguintes termos, in verbis:
"Nessa lesão é claramente perceptível os contornos da colher de polietileno,
especificamente uma porção do cabo e da prancha, com medidas compatíveis entre
o objeto periciado e o tecido cutâneo atingido.".
Considerando que a descoberta do evento alusivo ao "trote" despertou
providências por parte da autoridade militar apenas após o conhecimento do registro
fotográfico de uma das lesões, o deslinde da controvérsia reclama, necessariamente,
análise dos relatos das pessoas presentes. Passo a reproduzir o que foi dito
por ofendidos e testemunhas.
- Sd JEFERSON LICADIEDOFF (ofendido):
Em sede de IPM (evento 1, arq 1, fls. 1/5):
"PERGUNTADO você reconhece o 'cartão de memória' de telefone celular que foi
encontrado por militar do 20° BIB, e entregue à 2ª seção, o qual lhe foi devolvido,
como sendo seu; RESPONDEU QUE Sim; PERGUNTADO se você confirma que o
cartão de memória lhe foi devolvido de fato: RESPONDEU QUE Sim;
PERGUNTADO se você confirma ser o proprietário do conteúdo contido no 'cartão
de memória'; RESPONDEU QUE Sim; PERGUNTADO SE entre o período em que
perdeu o cartão de memória, até o momento que lhe foi restituído se houve alguma
alteração ou inserção de conteúdo; RESPONDEU QUE Não; PERGUNTADO se
tem ciência que havia dentre as fotos uma imagem de nádegas coberta de
escoriações; RESPONDEU QUE Sim; PERGUNTADO se você reconhece as fotos
das 'nádegas' escoriadas: RESPONDEU QUE Sim; PERGUNTADO de quem são as
nádegas: RESPONDEU QUE de si próprio; PERGUNTADO quem foi o autor das
fotos das 'nádegas' escoriadas contidas no 'cartão de memória' do seu celular;
RESPONDEU QUE não se lembra; PERGUNTADO em qual local foram tiradas as
fotos citadas; RESPONDEU QUE no alojamento de Cabos e Soldados do Rancho;
PERGUNTADO quando foram tiradas as fotos citadas; RESPONDEU QUE não se
lembra se foi no mês de fevereiro ou março de 2019, mas que foi no dia de seu
engajamento; PERGUNTADO em que contexto foram tiradas as fotos citadas;
RESPONDEU QUE era um ritual de iniciação quando o Soldado do Rancho
deixava de ser do Efetivo Variável (recruta), quando ia para a doca de depósito do
rancho, onde as portas eram fechadas, deitava-se no chão e então recebia golpes
nas nádegas; PERGUNTADO se mais algum outro soldado no primeiro
engajamento, também sofreu o mesmo tipo de tratamento no mesmo ritual;
RESPONDEU QUE apenas mais um; e que os demais simplesmente
assistiram; PERGUNTADO quem era o outro soldado que sofreu também golpes
nas nádegas no mesmo 'ritual': RESPONDEU Soldado RIBEIRO; PERGUNTADO
se no momento em que sofreram os golpes, se estavam vestidos ou nus;
RESPONDEU QUE estavam vestidos e que os golpes eram dados por sobre a
farda; PERGUNTADO se foi utilizado algum objeto na aplicação dos golpes;
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
4/25
RESPONDEU QUE foi utilizada uma colher de plástico longa; PERGUNTADO
porque somente o referido militar e o soldado Ribeiro sofreram os golpes, enquanto
os demais militares do primeiro engajamento não; RESPONDEU QUE em dado
momento o Cabo DIAS que era o militar mais antigo presente, mandou cessar a
atividade e liberou todo mundo; PERGUNTADO se não fosse pela intervenção do
Cabo Dias, os demais militares engajados também sofreriam golpes nas nádegas;
RESPONDEU QUE Sim; PERGUNTADO se a participação no 'ritual' foi mediante
coação ou foi de livre vontade do referido militar e dos demais militares engajados;
RESPONDEU que foi de livre vontade e não houve coação; PERGUNTADO quais
foram os soldados engajados que participaram na situação de 'iniciados';
RESPONDEU QUE se lembra apenas dos Soldado RIBEIRO e do Soldado DA
SILVA; PERGUNTADO quais eram os militares que aplicaram os golpes:
RESPONDEU QUE se lembra do Cb DIAS, Cb ALEJANDRO, Cb R. LOPES, Cb
CECCON, Sd SILVEIRA, Sd ALÉSSIO, Sd KEVIN, e Sd GONÇALVES;
PERGUNTADO se você entende o caráter delituoso do fato ocorrido;
RESPONDEU QUE Sim; PERGUNTADO se pretende representar algum dos
ofensores ou todos, RESPONDEU QUE não; PERGUNTADO se tinha algo mais a
declarar, RESPONDEU QUE não.".
No IPM (evento 52, arq. 4):
"PERGUNTADO SE você ainda dispõe do cartão de memória? RESPONDEU QUE
Não, PERGUNTADO sobre o que foi feito do cartão, RESPONDEU QUE o
quebrou, e jogou fora; PERGUNTADO SE sabe o motivo do porquê do cartão de
memória ter sido encontrado na rua?; RESPONDEU QUE estava trocando de
celular, que o chip estava na sua mochila e então veio a cair; PEGUNTADO SE
lembra quem lhe devolveu o chip; RESPONDEU QUE foi o Capitão Roberto, que
era o Chefe da 2ª Seção à época; PERGUNTADO SE sabe dizer o que aconteceria
caso se negasse a participar do denominado 'ritual' ? RESPONDEU QUE não sabe
dizer; PERGUNTADO SE haveria alguma retaliação ou perseguição? ;
RESPONDEU QUE não sabe dizer; PERGUNTADO SE sabe dizer se algum militar
recém engajado recusou-se a participar do "ritual"? RESPONDEU QUE não se
lembra e não sabe dizer; PERGUNTADO como, quando, onde e através de quem
soube que seria submetido ao 'ritual'? RESPONDEU QUE um pouco antes de
engajar, já havia, por parte dos cabos e soldados mais antigos, comentários e
brincadeiras no sentido de antecipar que por ocasião do engajamento haveria o
"ritual". Que no dia do ocorrido foram pegos de surpresa, depois do café da
manhã, quando o rancho se encontrava vazio, os cabos e soldados antigos reuniram
todos os soldados recém engajados e os levaram para a doca, onde ocorreu o
"ritual". PERGUNTADO SE dentre os cabos e soldados antigos que participaram,
havia algum que estivesse na situação de líder; RESPONDEU QUE Não, que todos
participavam igualmente; PERGUNTADO SE tinha algo mais a declarar,
RESPONDEU QUE Não.".
Em juízo (evento 42, itens 1 a 3):
"Que confirma as declarações do IPM; Que no momento que foi feita a formatura
para o engajamento, seguiram para a doca por vontade própria, foi quando
aconteceu o fato; Que em dado momento o Cb DIAS ordenou parar o que estava
acontecendo; Que não se lembre o motivo do Cb DIAS ter mandado parar; Que não
se sentiu coagido, pois da forma que lhe foi passado, era um ritual; Que se
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
5/25
soubesse antes da forma que seria o ritual, não teria participado; Que foi dito que
seria algo mais tranquilo, como se fosse só um tapa; Que não tirou o uniforme; Que
não tinha como gritar durante os fatos, pois estava com um papelão na boca; Que
estava amarrado; Que foi colocado um papelão na sua boca para não gritar e não
morder sua língua; Que estava amordaçado; Que não tinha como gritar por
socorro; Que sabia que era proibida a prática; Que não teve vontade de delatar o
ocorrido para os superiores; Que decidiu não criar problemas para todos; Que não
era sua intenção fazer denúncia; Que perdeu seu cartão de memória e foi
encontrado com as fotos; O cartão de memória encontrado era seu; Que comprou
um celular novo e foi trocar o cartão de memória e deixou na mochila; Que quando
foi puxar seu cartão de acesso para entrar no batalhão, o cartão de memória caiu
da sua mochila; Que o cartão foi encontrado e depois informaram o acusado; Que
então perguntaram sobre as fotos; Que ainda é Soldado; Que confirma que as
fotografias na folha 19 dos autos são as que foram encontradas em seu cartão de
memória; Que não se lembra quem tirou a fotografia; Que a foto foi tirada para ver
como estavam os hematomas; Que não foi para guardar como registro, era apenas
para ver como estava a situação; Que aplicou uma pomada para dor; Que o
acusado JOSÉ não estava presente no dia, estava dispensado; Que os demais
acusados participaram; Que revesavam quem tinha a colher/pá na mão; Que
presenciou a agressão ao Sd RIBEIRO; Que foi no mesmo dia, logo após a sua
agressão; Que os mesmos denunciados agrediram ao Sd RIBEIRO, mas não se
lembra, pois foi interrompido na metade; Que não presenciou a agressão ao Sd DA
SILVA; Que o Cb DIAS era um dos agressores; Que o Cb DIAS o agrediu e agrediu
o Sd RIBEIRO; Que confirma seu depoimento que outros não denunciados também
participaram da agressão; Que o Cb DIAS mandou que a atividade parasse; Que o
Soldado LEONARDO JOSÉ LUCCA DAL LIN não participou das agressões, estava
de dispensa no dia; Que o 'ritual' era pelo engajamento, para comemorar a
'promoção' para Sd EP; Que haviam outros recém-engajados presentes
também; Que as agressões foram só nas nádegas; Que acredita que as agressões
foram nas nádegas pela visibilidade, pois é um lugar que não aparece; Que foi
decidido pelos agressores que seriam só nas nádegas; Que estava deitado na hora
das agressões, pelo que se lembra, no chão; Que chegou a ver quem o agredia; Que
os nomes que citou em inquérito foram os que o agrediram; Que pediu que tirassem
a foto, para ver como estavam os hematomas; Que botaram o pedaço de papelão na
sua boca e falaram 'morda'; Que não colocaram uma fita amarrando o papelão;
Que acredita que não conseguiria cuspir o papelão; Que tirou o papelão depois do
final da agressão; Que suas mãos estavam amarradas com cinto, para cima; Que
estava deitado com as mãos para cima da cabeça; Que não sabe se o Sd RIBEIRO
foi obrigado ou voluntariamente; Que após ser agredido, foi a vez do Sd RIBEIRO;
Que depois disso foi dado ordem de parada; Que não sabe explicar qual foi o
determinante para que as agressões em si parassem, todos bateram e depois
pararam; Que depois de levantar tirou o papelão da boca; Que não se recorda da
ordem das agressões; Que não se recorda quem foi o último; Que sabe que alguns
do acusados não o gostavam; Que não gosta de algum dos acusados; Que sofreu
punição disciplinar por troca de serviço não autorizada; Que nada mais tem a
declarar.".
- Sd MATHEUS RIBEIRO DA CRUZ (ofendido):
No IPM (evento 1, arq. 2, fls. 2/4):
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
6/25
"PERGUNTADO SE você tem conhecimento que o SD LICADIEDOFF, da sua
Companhia perdeu um cartão de memória de telefone celular, em que constava foto
de um militar com as nádegas escoriadas; RESPONDEU QUE
Não; PERGUNTADO SE no dia do seu engajamento, participou de algum tipo de
brincadeira ou 'ritual' no qual os militares recém engajados sofreram golpes nas
suas nádegas; RESPONDEU QUE Sim; PERGUNTADO onde ocorreu esse fato;
RESPONDEU QUE foi dentro do depósito da Doca localizado no rancho do 20°
BIB; PERGUNTADO que horas ocorreu o fato; RESPONDEU QUE foi após o
almoço, que não se lembra com precisão o horário, mas que acha que foi por volta
das 14:00 h; PERGUNTADO no que consistia a 'brincadeira'; RESPONDEU QUE
foi conduzido para a Doca onde teve de deitar, fardado, e que os militares mais
antigos o golpearam nas nádegas com a pá branca (colher de mexer panela);
PERGUNTADO se teve outros militares que sofreram os golpes: RESPONDEU
QUE apenas si próprio e o Soldado LICADIEDOFF, que a brincadeira de repente
parou e que os demais militares recém engajados foram liberados, mas que acredita
que eles devam ter sofridos golpes nas nádegas em outro dia; PERGUNTADO quem
participou da 'brincadeira'; RESPONDEU QUE Cb Alejandro, Cb Dias, Cb
R.Lopes, Sd Da Silva, Sd Licadiedoff, Sd Straube, Sd Santos, Sd Renan Santos, Sd
Koloda; PERGUNTADO SE confirma que apenas apenas receberiam os golpes os
soldados recém engajados; RESPONDEU QUE Sim; PERGUNTADO por que
somente ele e o Sd Licadiedoff receberam golpes e não os demais; RESPODEU
QUE Não sabe ao certo, mas por algum motivo a brincadeira parou e foram
liberados; PERGUNTADO SE a brincadeira era de caráter voluntária ou
obrigatória; RESPONDEU QUE foi obrigado; PERGUNTADO SE confirma que
não queria participar da brincadeira; RESPONDEU QUE Sim; PERGUNTADO SE
levou o fato ao conhecimento de algum superior hierárquico; RESPONDEU QUE
Não; PERGUNTADO SE tem noção do caráter delituoso do fato; RESPONDEU
QUE Não viu como errado, que achou que era normal; PERGUNTADO SE durante
o período do serviço militar obrigatório, teve alguma orientação ou instrução em
que tomava conhecimento de que era proibido esse tipo de brincadeira no quartel,
RESPONDEU QUE Não, achava que era normal; que nunca teve orientação de
nenhum oficial ou militar que esse tipo de conduta era inadequada; PEGUNTADO
SE quer denunciar os militares que te bateram; RESPONDEU QUE Sim;
PERGUNTADO quais militares especificamente: RESPONDEU QUE Cb Alejandro,
Cb Dias, Cb R.Lopes e os outros militares que também bateram, mas que por estar
de costas não pôde reconhecer; PERGUNTADO se tinha algo mais a declarar,
RESPONDEU QUE não.".
Em juízo (evento 42, arqs. 3 a 6):
"Que confirma seu depoimento em IPM; Que não se lembra de todos os
participantes, pois foi muito rápido; Que os Cabos que citou no depoimento,
confirma a participação; Que a respeito dos demais não consegue confirmar; Que
no dia do engajamento, houve formatura e depois foram para a doca; Que foi muito
rápido; Que ficaram deitados; Que foi o segundo agredido; Que foram
amordaçados com um papelão na boca; Que depois aconteceu a agressão; Que não
foi voluntário; Que não queria participar; Que foi tudo muito rápido; Que foi
amarrado com uma corda por trás, as duas mãos; Que não se lembra quem o
amarrou; Que na hora não pode gritar, pois estava com um papelão na boca; Que
não sabe dizer o motivo de terem parado as agressões; Que ficou sabendo do
"ritual" no mesmo dia da formatura; Que foi levado para a doca e não teve tempo
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
7/25
de se evadir do local; Que não se lembra do acusado CECCON nas agressões; Que
não se lembra do acusado ALEJANDRO nas agressões; Que se lembra do acusado
R LOPES nas agressões; Que não se lembra do acusado SILVEIRA nas agressões;
Que não se lembra do acusado JOSÉ nas agressões; Que se retrata e se lembra do
acusado ALEJANDRO nas agressões; Que se lembra de dois instrumentos usados
para lhe agredir; Uma colher de panela um 'taco de rugby'; Que não sabe a quem
pertencia esse taco; Que os golpes foram na região das nádegas; Que recebeu um
na lombar, acima das nádegas; Que não se lembra de ter ficado com lesão pelos
golpes; Que se sentiu desesperado na hora dos golpes; Que não foi no médico do
Batalhão; Que viu o Sd LICADIEDOFF sofrendo agressões; Que não imaginava
que seria o próximo a ser agredido; Que estava paralisado; Que não sabia se seria
o próximo ou se seria escolhido por dedo; Que não se lembra dos militares que
agrediram o Sd LICADIEDOFF; Que os agressores revezavam quem agredia; Que
não se lembra do soldado JOSÉ; Que não chegou a ver a agressão do Sd DA
SILVA; Que após sua vez, saiu em choque; Que foi mandado que parassem as
agressões, não se lembra quem; Que não sabe se o Sd DA SILVA foi agredido; Que
todos os envolvidos trabalhavam no rancho; Que conhece o Sd JOSÉ; Que não se
lembra de ter encontrado o Sd JOSÉ no quartel no dia dos fatos; Que não sabe
dizer com certeza, mas acha que ele não estava de serviço; Que trabalhavam no
mesmo ambiente; Que não lembra de ter encontrado o Sd JOSÉ no rancho no dia;
Que não viu o Sd JOSÉ no rancho no dia; Que foram para o local das agressões
após a formatura; Que era um local fechado; Que todos os recém-engajados
estavam no local; Que eram cinco soldados; Que todos os que iriam se formar
estavam lá; Que estava em choque e portanto não fez menção de sair; Que ninguém
o segurava; Que não sabe dizer se os outros três envolvidos quiseram sair; Que
confirmou a participação do acusado ALEJANDRO pois se recorda; Que o
primeiro a lhe agredir foi o Cb DIAS; Que estava deitado no chão na hora das
agressões; Que suas mãos foram amarradas para trás; Que as mãos ficariam por
cima da suas nádegas ou lombar; Que foi possível bater nas suas nádegas, pois
estava encolhendo suas mãos; Que estava chocado na hora e não se recorda como
o Sd LICADIEDOFF estava amarrado; Que foi usado uma corda para amarrar
suas mãos; Que não se recorda de ter visto o Sd LICADIEDOFF sido amarrado
com um cinto; Que colocaram o papelão na sua boca quando estava amarrado;
Que não chegou a machucar seus dedos nem mão; Que nenhuma das pancadas
pegou na sua mão; Que não sabe quem tirou a foto do Sd LICADIEDOFF; Que não
foi tirada foto das suas nádegas; Que chegou a ver suas nádegas no espelho após a
agressão e ficou com manchas roxas; Que não sabe se a foto do Sd LICADIEDOFF
chegou a circular; Que chegou a cuspir o papelão de sua boca, mas foi colocado
novamente em sua boca; Que foi rápido demais e não conseguiu gritar por socorro;
Que o papelão era para impedir que gritassem; Que alguém falou isso; Que
também serviria para proteger que mordesse a língua; Que acha que o propósito
era impedir gritar e morder a língua; Que não olhava para os lados para ver com
certeza quem o agredia; Que os nomes que citou foram por tê-los visto com a pá
branca; Que os três revezaram a pá; Que foi no momento que o Sd LICADIEDOFF
era o agredido; Que viu os três o agredindo; Que olhou para o lado e viu os
agressores; Que quando cuspiu o papelão foi muito rápido e não teve tempo de
pedir para que parassem; Que não se recorda de quem colocou o papelão
novamente em sua boca".
- Sd MATHEUS COELHO DA SILVA (ofendido):
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
8/25
No IPM (evento 1, arq. 2, fls. 26/28):
"PERGUNTADO SE por volta do dia 1° de março de 2019, data do engajamento
dos soldados de 2018, participou de alguma 'brincadeira', na qual recebeu golpes
nas suas nádegas; RESPONDEU QUE Sim, que participou; PERGUNTADO SE
lembra o dia específico em que ocorreu o fato; RESPONDEU QUE Não se lembra
do dia específico, mas que foi durante a semana, no período entre a formatura
matinal e o início do almoço; PERGUNTADO SE essa 'brincadeira' era de caráter
voluntária ou obrigatória; RESPONDEU QUE foi voluntária; PERGUNTADO no
que consistia a 'brincadeira'; RESPONDEU QUE Quando o militar engajava,
recebia um 'pacote', que era, na verdade, uma surra, no qual eles eram deitados no
chão e recebiam golpes nas suas nádegas; PERGUNTADO qual foi o instrumento
utilizado para dar os golpes; RESPONDEU QUE foi uma "raquete" de madeira;
PERGUNTADO QUEM participou da "brincadeira"; RESPONDEU QUE os
soldados recém engajados que receberam os golpes foram ele, o Soldado
Licadiedoff e o Soldado Ribeiro, porém que ele recebeu os golpes em outro dia;
PERGUNTADO SE testemunhou o dia em que os soldados Licadiedoff e Ribeiro
receberam os golpes; RESPONDEU QUE Sim; PERGUNTADO por que não
recebeu os golpes no mesmo dia em que os Soldados Licadiedoff e Ribeiro;
RESPONDEU que o Tenente AVRECHACK, havia mandado parar a 'brincadeira';
PERGUNTADO SE o Tenente Avrechack testemunhou o ocorrido; RESPONDEU
QUE Não; PERGUNTADO como o Tenente Avrechack mandou parar a
"brincadeira", se não a testemunhou; RESPONDEU que alguém havia mandado
parar, porque era ordem do Tenente; PERGUNTADO se se lembra quem mandou
parar em nome do Tenente, RESPONDEU que não se lembra; PERGUNTADO SE
no dia em que os Soldados Licadiedoff e Ribeiro receberam os golpes, havia algum
outro soldado recém engajado participando; RESPONDEU QUE não;
PERGUNTADO SE se no dia em que recebeu os golpes havia algum outro soldado
recém engajado que tenha testemunhado o ocorrido; RESPONDEU QUE Não;
PERGUNTADO SE pode afirmar quem foram os militares que "bateram", no dia em
que os soldados Licadiedoff e Ribeiro receberam os golpes nas nádegas;
RESPONDEU QUE foram os Cabos Alejandro, R Lopes e Ceccom; PERGUNTADO
SE pode afirmar quem foram os militares que bateram, no dia em que recebeu os
golpes; RESPONDEU QUE foi apenas o Cabo Alejandro; PERGUNTADO SE tem
mais algo a declarar; RESPONDEU QUE Não.".
Em juízo (evento 42, arqs. 6 a 8):
"Que confirma seu depoimento no IPM; Que confirma que viu os militares
ALEJANDRO, R LOPES e CECCON agredindo os Sds RIBEIRO e LICADIEDOFF;
Que o Sd JOSÉ estava de dispensa no dia do ocorrido; Que não se lembra de ter
visto o acusado MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA realizando algo contra os
ofendidos; Que no que diz respeito ao Sd RIBEIRO e LICADIEDOFF apenas
confirma os acusados ALEJANDRO, R LOPES e CECCON; Que no que diz respeito
à sua agressão, confirma apenas o Cb ALEJANDRO; Que se lembra que um Cabo
havia ordenado que parasse pela autoridade do Ten AVRECHACK; Que a agressão
contra si ocorreu em torno de um mês após os fatos envolvendo os Sds RIBEIRO e
LICADIEDOFF; Que sofreu a agressão em um alojamento; Que foi conduzido pelo
Cb ALEJANDRO até o alojamento; Que o Cb fechou a porta e lá efetuou os golpes
com uma raquete; Que havia um beliche no alojamento; Que foi ordenado que se
apoiasse no beliche; Que ficou com a calça erguida; Que não foi amordaçado; Que
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b70...
9/25
recebeu os golpes enquanto segurava ao beliche; Que estava apenas com o Cb
ALEJANDRO no alojamento; Que o Cb deferiu cinco golpes; Que ficou quieto; Que
o Cb não falou nada enquanto dava os golpes; Que foram engajados cinco militares
nessa época; Que se lembra de outro militar, o SANTOS; Que não sabe se os
militares passaram por agressão; Que não se lembra do Sd JOSÉ, do Cb DIAS nem
do SILVEIRA na hora da agressão; Que o Cb ALEJANDRO o chamou para o
alojamento e realizou as agressões; Que não foi 'espalhado'; Que os outros
ofendidos já deveriam saber que iria acontecer; Que acha que foi o que menos
sofreu entre os ofendidos; Que o Cb ALEJANDRO utilizou uma raquete para as
agressões; Que era um pedaço de madeira em formato de raquete; Que não era
utilizado na cozinha; Que não sabe de quem era a raquete; Que entendeu que era
obrigado a passar pelo 'ritual'; Que estava presente no dia que os demais ofendidos
foram agredidos; Que naquele dia apenas o LICADIEDOFF e o RIBEIRO foram
agredidos; Que estavam deitados; Que o LICADIEDOFF deitou no chão,
tamparam sua boca e foi agredido; Que então foi a vez do RIBEIRO; Que pelo que
se lembra, as mãos estavam para trás e a boca estava tampada; Que não se lembra
do LICADIEDOFF estar com a mão amarrada para o alto; Que não se lembra se
as mãos dos ofendidos estavam amarradas; Que não se lembra do papelão ter
caído da boca do Sd RIBEIRO; Que era um pedaço de papelão enrolado; Que não
sabe se os outros ofendidos conseguiam olhar quem os agredia; Que não se lembra
quem foi o primeiro a deferir um golpe; Que se lembra de ter visto o ALEJANDRO
dando colheradas nos dois ofendidos; Que pelo que se lembra, os acusados não
gostavam do LICADIEDOFF, tanto que foi o primeiro a apanhar e o que mais
apanho; Que não sabe se o LICADIEDOFF tinha um desgosto recíproco pelos
agressores; Que não sabe o motivo; Que não sabe dizer se foi anterior ou posterior
ao episódio do 'ritual'; Que os recém-engajados não tentaram sair do local; Que
não pediu para sair; Que tinham que ficar lá; Que foi dito 'vão lá pra doca'; Que
não sabiam o que iria acontecer; Que lá foram pegos de surpresa; Que não sabiam
nem desconfiavam que seria um trote; Que a formatura foi no mesmo dia do trote;
Que não sabe se o 'ritual' aconteceu com outras turmas; Que não viu o
LEONARDO JOSÉ LUCCA DAL LIN no dia da agressão".
- 2º Sgt LUIZ CARLOS TEIXEIRA (testemunha):
No IPM (evento 1, arq. 1, fls. 26/27):
"PERGUNTADO SE confirma ter encontrado o 'cartão de memória' citado na
Portaria IPM 004-Sl/Jus, de 10 Out 2019; RESPONDEU QUE Sim;
PERGUNTADO em que circunstância encontrou o 'cartão de memória' citado;
RESPONDEU QUE ao retomar do Banco do Brasil, por volta das 09:00h do dia 23
de setembro do corrente ano, ao aproximar-se do Portão das armas do 20° BIB,
avistou na calçada externa paralela ao muro defronte ao batalhão, situado na Av.
Prefeito Erasto Gaertner, um Cartão de memória de celular; PERGUNTADO qual
foi sua atitude após encontrar o referido cartão de memória; RESPONDEU QUE
no intuito de identificar o proprietário, 'abriu' o cartão de memória em seu celular e
identificou imagem do Sd EP JEFERSON LICADIEDOFF, do 20° BIB, através do
'sutache' da farda e imediatamente entregou o referido cartão para a 2ª seção fazer
a devolução ao dono; PERGUNTADO SE visualizou alguma imagem no cartão de
memória que caracterizava algum fato delituoso como sinais de agressão a algum
militar; RESPONDEU QUE Não, pois não explorou todo o conteúdo de imagens,
apenas verificou que o proprietário do cartão de memória tratava-se de um militar
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
10/25
fardado do 20° BIB; PERGUNTADO SE após a entrega do cartão de memória na 2ª
Seção, teve algum contato com o militar proprietário do referido 'cartão memória';
RESPONDEU QUE Não; PERGUNTADO SE tinha algo mais a declarar,
RESPONDEU QUE Não.".
Em juízo (evento 42, arqs. 8 a 9):
"Que confirma seu depoimento em IPM; Que não chegou a ver as imagens, pois
não explorou o cartão; Que hoje sabe que tinham imagens lá; Que se surpreendeu
com o fato, pois o Comandante sempre informa da vedação a esse tipo de conduta;
Que ficou sabendo de como foi e em qual dia apenas durante o inquérito; Que está
há 31 anos nas Forças Armadas e todos os Comandantes sempre dão as orientações
de proibir trotes; Que não esperava que dentro do cartão seriam encontradas essas
imagens; Que por ter encontrado o cartão fora da OM e ter verificado ser de
militar, decidiu entregar para a segunda seção para que confirmasse que era do
Soldado e averiguar qual o conteúdo; Que disse para a 2ª Seção que sabia de quem
era o cartão; Que não foi orientado para entregar por outra pessoa; Que
geralmente quando encontra algo pessoal como celular entrega para a 2ª
Seção; Que o cartão estava do lado do 20º BIB, na calçada do lado de fora; Que
era um cartão de memória pequeno; Que parecia perdido, no chão, não jogado fora
de propósito".
- RENAM WILLIAM SOUZA DOS SANTOS (testemunha):
No IPM (evento 1, item 2, fls. 11/13):
"PERGUNTADO SE no dia do seu engajamento tomou conhecimento de algum tipo
de brincadeira ou trote em que os soldados recém engajados recebiam golpes nas
nádegas; RESPONDEU QUE Sim; PERGUNTADO SE tomou parte desse evento:
RESPONDEU QUE Não; PERGUNTADO SE sabe em que consistiu essa
'brincadeira', RESPONDEU QUE os militares recém engajados eram deitados e
recebiam golpes nas suas nádegas; PERGUNTADO novamente se tomou parte ou
testemunhou esse evento; RESPONDEU QUE apenas testemunhou, mas que não
recebeu nenhum golpe; PERGUNTADO SE lembra quais os soldados que
receberam os golpes; RESPONDEU QUE os Sd Da Silva, Sd Licadiedoff e Sd
Ribeiro; PERGUNTADO em que local e horário ocorreu esse fato; RESPONDEU
QUE foi na doca do depósito, no período da tarde; PERGUNTADO SE foi no dia 1°
de março, dia do engajamento em que ela ocorreu; RESPONDEU QUE Não, mas
alguns dias depois; PERGUNTADO SE essa 'brincadeira' foi de caráter voluntária;
RESPONDEU QUE Não, que os Militares antigos disseram que era uma obrigação
para que eles se tomassem 'antigos' de fato; PERGUNTADO SE queria participar
da brincadeira; RESPONDEU QUE Não, mas que quando os militares antigos
reuniram os soldados recém engajados tiveram que ir; PERGUNTADO SE existia
algum líder que incitou os demais militares; RESPONDEU QUE Não;
PERGUNTADO SE em algum momento, tanto no dia ou posteriormente recebeu
algum golpe nas nádegas; RESPONDEU QUE Não, que acredita ser o único
soldado engajado que não recebeu os golpes; PERGUNTADO por que naquele dia
não recebeu os golpes nas suas nádegas; RESPONDEU QUE foi porque mandaram
parar; PERGUNTADO quem mandou parar; RESPONDEU que acredita que foi o
Tenente AVRECHACK; PERGUNTADO SE o Ten testemunhou; RESPONDEU QUE
Não, que o mesmo nem entrou na doca; PERGUNTADO SE acredita que se não
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
11/25
tivessem mandado parar, também iria receber os golpes nas nádegas;
RESPONDEU QUE Sim, que no dia receberam os golpes, apenas os soldados
Ribeiro e Licadiedoff e que em outro dia os soldados Straub e Santos, e em um
terceiro dia o Soldado Da Silva, mas que nesses dias não testemunhou, apenas ficou
sabendo, porque os militares antigos não deixaram os outros soldados recém
engajados assistirem; PERGUNTADO quem foram os militares antigos que
golpearam os soldados recém engajados; RESPONDEU QUE foram os Cb
Alejandro, Cb R.Lopes, Sd José, Sd Silveira; PERGUNTADO SE em algum outro
momento tentaram levá-lo para a doca para receber os golpes; RESPONDEU QUE
Não, que acredita que esqueceram dele; PERGUNTADO porque acredita nisso;
RESPONDEU QUE os 'antigos' sempre buscavam dias em que não estivessem
presentes nenhum oficial ou graduado, para poder levar os recém engajados para a
doca para serem golpeados, e como o tempo foi passando acabaram por
esquecer; PERGUNTADO com que instrumento os militares antigos golpeavam;
RESPONDEU QUE com a pá branca (colher); PERGUNTADO se entende que o
quê foi realizado era errado, RESPONDEU que sim. PERGUNTADO do porquê de
não ter levado o fato ao conhecimento dos sargentos ou oficiais, RESPONDEU que
os militares antigos ameaçaram que se alguém contasse apanharia mais, e que
ficou com medo; PERGUNTADO se tinha algo mais a declarar, RESPONDEU QUE
não.".
Em juízo (evento 42, arqs. 10 a 12):
"Que confirma seu depoimento no IPM; Que não se lembra como ficou sabendo das
agressões contra o Sd DA SILVA; Que não se lembra se foi informado de quem
golpeou o Sd DA SILVA; Que viu os Sds LICADIEDOFF e RIBEIRO sendo
golpeados; Que no caso do LICADIEDOFF, jogaram um saco de feijão no chão,
mandaram ele deitar nele; Que amarraram a mão do LICADIEDOFF, para não
poder colocar a mão onde iam bater; Que bateram nele com pá branca e colher;
Que viu o LOPES batendo; Que o SILVEIRA bateu; Que não se recorda de mais
ninguém; Que não se lembra se o JOSÉ estava lá; Que se lembra do DIAS ter
batido; Que se lembra do SILVEIRA ter batido; Que não pode afirmar se o JOSÉ
participou; Que não se lembra da participação do ALEJANDRO participando; Que
não se lembra da participação do CECCON; Que referente ao Sd RIBEIRO viu com
certeza apenas o SILVEIRA e o LOPES; Que, embora não se lembra ter golpeado,
lembra da presença do Cb DIAS; Que se lembra que o CECCON estava presente,
mas não se lembra se bateu; Que não se lembra da presença do JOSÉ; Que não tem
certeza da presença do ALEJANDRO; Que não passou pelo trote; Que esperava
que acabaria sofrendo; Que se lembra que outros Soldados passaram pelo trote em
outro dia; Que pelo que se lembra, deveria ter tomado o trote no mesmo dia que o
DA SILVA, mas não ocorreu; Que não sabe explicar o motivo; Que embora tenha
confirmado mais nomes que teriam participado da agressão no seu depoimento em
IPM, se lembra no momento apenas do SILVEIRA e do LOPES; Que não retifica
seu depoimento; Que agora esses são os nomes que lembra, mas por ter dado o
depoimento em IPM mais próximo do ocorrido, sua memória estava melhor na
época; Que não tem mais como afirmar com certeza sobre tudo que
presenciou; Que a participação era meio que uma obrigação; Que era necessário
passar por aquilo para virar antigo, praticamente; Que os perpetradores do trote
eram soldados antigos do rancho; Que saiu do quartel em 2020; Que as agressões
contra o Sd RIBEIRO e contra o Sd LICADIEDOFF foram iguais e no mesmo dia;
Que não sabe sobre as contra o Sd DA SILVA, pois não estava presente; Que não
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
12/25
tem certeza de ter vista o LEONARDO JOSÉ LUCCA DAL LIN no dia; Que as
mãos dos Sds eram amarradas nas costas e acha que alguém as seguravam; Que
não se lembra com certeza da posição, mas se lembra que estavam amarradas; Que
faziam isso para que não colocasse a mão, para não quebrar um dedo talvez; Que
não se lembra de ter conversado sobre trote com os demais Soldados mais
modernos; Que achava que se recusassem, seriam levados a força; Que não
presenciou ninguém sendo levado a força; Que sabiam que iam apanhar, mas não a
forma; Que sabiam que haveria um certo nível de agressão; Que não se lembra de
ninguém ter feito menção de sair da doca; Que se não tivessem parado, todos iriam
sofrer o trote.".
Passemos agora às declarações dos acusados.
- RENNAN CECCON (acusado):
No IPM (evento 1, item 4, ps. 15/16)
"PERGUNTADO SE por volta do dia 1° de março de 2019, data do engajamento
dos soldados de 2018, soube ou participou de alguma 'brincadeira' com os soldados
recém engajados; RESPONDEU QUE Não; PERGUNTADO SE quando engajou
pela primeira vez sofreu alguma 'brincadeira', com agressões do tipo golpes nas
nádegas; RESPONDEU QUE Não, só houve uma confraternização com trocas de
divisas, e depois um churrasco voluntariado fora do quartel; PERGUNTADO SE
ouviu algum comentário de soldados recém engajados sobre o ocorrido;
RESPONDEU QUE Não, pois não teve muito pouco contato com os militares recém
engajados, porque quando voltou da 'Operação Acolhida' em Boa Vista-RR, foi
designado para função administrativa do rancho; PERGUNTADO novamente se
participou de alguma 'brincadeira' desse tipo; RESPONDEU QUE Não;
PERGUNTADO SE tinha algo mais a declarar, RESPONDEU QUE Não.".
Em juízo (evento 83, item 2)
"Que era militar do 20 BIB na época dos fatos; Que era Cabo; Que sobre os itens
fotografados no IPM no evento 52.5 ps. 3/4, não reconhece o primeiro item, nunca
viu no rancho, mas o segundo item já viu no rancho, é material usado no rancho;
Que não foi cozinheiro, mas reconhece a pá branca; Que existiam várias colheres
de tamanhos diferentes; Que considera a acusação não verdadeira; Que confirma
seu depoimento em IPM; Que não viu nenhum dos ofendidos com lesões à época;
Que não sabe de ninguém que tenha participado dos fatos; Que não sabe o motivo
de ter sido arrolado como autor dos fatos; Que foi "pego de gaiato"; Que quando
foi chamado achou que seria mandado em missão, não que prestaria depoimento
em IPM; Que embora fosse óbvia a vedação contra trotes, ainda eram instruídos da
proibição; Que não responde, nem nunca respondeu, por outro processo; Que não
ouviu dizer sobre os ofendidos terem passado por um trote em outra data; Que
havia um alojamento diferente para recrutas, efetivo profissional e cabos; Que
apenas dividiam espaço no banheiro; Que não viu lesões nas nádegas dos
ofendidos; Que não entende o motivo de ter sido arrolado como acusado".
- RAFAEL ALEJANDRO CAVAGNOLA ESPINOZA RIBEIRO
(acusado):
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
13/25
No IPM (evento 1, arq. 2, fls. 5/6):
"PERGUNTADO SE na data do dia 1° de março de 2019, data do engajamento dos
soldados EV do ano de 2018, houve alguma brincadeira no interior do Rancho em
que os militares mais antigos desferiram golpes nas nádegas dos militares recém
engajados; RESPONDEU QUE Sim, que a brincadeira foi entre os militares recém
engajados, porque o comandante de Pelotão, Tenente AVRECHACK, já havia
recomendado para que não realizassem este tipo de brincadeira; PERGUNTADO
SE participou desse evento; RESPONDEU QUE Não; PERGUNTADO SE sabe
quem participou do evento; RESPONDEU QUE apenas os militares recém
engajados; PERGUNTADO SE algum militar reengajado participou do evento;
RESPONDEU QUE não sabe, até porque o Sgt EGGERS, fica cuidando do
depósito; PERGUNTADO SE tem conhecimento do provável horário em que
ocorreu esta 'brincadeira'; RESPONDEU QUE Não; PERGUNTADO se lembra em
que local se encontrava nessa data e hora; RESPONDEU QUE na cozinha;
PERGUNTADO se tinha algo mais a declarar, RESPONDEU QUE Sim, que essa
'brincadeira' se deu apenas entre os soldados recém engajados e que inclusive dias
antes do engajamento eles falavam abertamente que fariam essa brincadeira no dia
que saísse o engajamento, e que ainda o Tenente AVRECHACK já havia orientado
os militares antigos do rancho para que não realizassem esse tipo de atitude." (Sem
grifos no original).
Em juízo (evento 83, arq. 3):
"Que era militar do 20 BIB na época dos fatos; Que era Cabo; Que sobre os itens
fotografados no IPM no evento 52.5 ps. 3/4, não reconhece o primeiro item,
ninguém joga tênis no Batalhão, mas o segundo item já viu no rancho, é material
usado no rancho e há diversas lá; Que considera as acusações falsas; Que o Sd DA
SILVA mudou a versão de onde teria supostamente o agredido; Que confirma seu
depoimento em IPM, com a alteração que não disse que um trote ocorreu, mas que
os soldados na época recrutas eram pegos de 'brincadeiras' como soquinhos e
afins; Que quando eram pegos, essas brincadeiras eram punidas; Que nunca viu
nem ficou sabendo de batidas nas nádegas de soldados com pás de cozinha; Que
não viu nenhum dos ofendidos com lesões nas nádegas; Que nenhum deles
comentou que estaria lesionado; Que não responde, nem nunca respondeu, por
outro processo; Que tinha bastante mágoa entre os Recrutas e os Cabos, então pode
ter sido um motivador para as imputações; Que como era chefe de cozinha,
precisava conferir a passagem de serviço; Que se a passagem estivesse ruim, os
recrutas eram punidos; Que acontecia isso de modo geral, praticamente todos; Que
'pode dizer que sim e pode dizer que não' se os ofendidos eram bons militares; Que
havia um número de militares que precisavam ser engajados".
- RAFAEL WILLIAN LOPES (acusado):
No IPM (evento 1, arq. 5, fls. 1/2):
"PERGUNTADO SE por volta do dia 1° de março de 2019, data do engajamento
dos soldados de 2018, soube ou participou de alguma 'brincadeira' com os soldados
recém engajados; RESPONDEU QUE Não; PERGUNTADO SE quando engajou
pela primeira vez sofreu alguma 'brincadeira', com agressões do tipo golpes nas
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
14/25
nádegas; RESPONDEU QUE Não; PERGUNTADO SE ouviu algum comentário de
soldados recém engajados sobre o ocorrido; RESPONDEU QUE Não;
PERGUNTADO novamente se participou de alguma "brincadeira" desse tipo;
RESPONDEU QUE Não; PERGUNTADO SE tinha algo mais a declarar,
RESPONDEU QUE Não.".
Em juízo (evento 83. arq. 4):
"Que era militar do 20º BIB na época dos fatos; Que não era Cabo ainda; Que
conhece os ofendidos e as testemunhas e crê que alguns tem problema contra ele;
Que quando estava para ser promovido para Cabo, acabava tomando
responsabilidades de Cabo; Que entre elas estava punir os Soldados; Que sabia que
os Soldados não gostam dele por isso; Que todos os recrutas que trabalhavam no
rancho não gostavam do interrogando; Que o Sgt TEIXEIRA não teria motivos para
desgostar dele; Que a testemunha Ex-Sd RENAM SANTOS com certeza também
teria motivos para não gostar dele; Que sobre os itens fotografados no IPM no
evento 52.5 ps. 3/4, não reconhece o primeiro item, nem jogava esportes com
raquete, mas o segundo item já viu no rancho, é material usado no rancho, porém o
que tinham no rancho era de alumínio e aquele não parecer ser; Que considera a
acusação falsa; Que havia orientações de proibição de trote na OM; Que não viu
nenhum dos ofendidos lesionados; Que durante o TFM, que os ofendidos
participavam, se jogava de camiseta e shorts; Que sempre jogavam futebol; Que
com base naquelas fotos, algum dos ofendidos estaria mancando; Que nunca
reclamaram de dor; Que não tinha amizade com os ofendidos; Que acredita que foi
indicado como um dos agressores pela inimizade que tinha com os ofendidos; Que
sabia que por exercer as funções de Cabo iria ser arrolado; Que confirma seu
depoimento em IPM; Que não declarou nada à época pois não achava que seria tão
rápida a sua remoção do Exército e teria outra oportunidade para falar; Que se
soubesse teria detalhado a dinâmica que tinha com os recrutas; Que não responde,
nem nunca respondeu a outro processo; Que não sabe como os ferimentos do Sd
LICADIEDOFF podem bater com os instrumentos, como atestam os médicos; Que
não sabe como os ferimentos teriam surgido; Que não sabe como ou se os ofendidos
planejaram suas histórias; Que acredita que os ofendidos apenas tinham a ganhar
com a saída dos acusados; Que o Sd RIBEIRO foi promovido para Cabo; Que o Sd
LICADIEDOFF não permaneceria, pois não fazia um serviço de acordo com o
pedido; Que não falou com ninguém do quartel pela vergonha da situação; Que
passou cinco anos lá sem problemas; Que considera que o fato se tornou rumoroso
dentro do quartel após ter sido chamado para falar em inquérito; Que até ser
chamado para prestar depoimento, não sabia dos fatos".
- MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA (acusado):
No IPM (evento 1, arq. 4, fls. 24/25):
"PERGUNTADO SE por volta do dia 1° de março de 2019, data do engajamento
dos soldados de 2018, soube de alguma 'brincadeira' com os soldados recém
engajados; RESPONDEU QUE Não, apenas que acontece uma confraternização
entre os militares antigos e recém engajados, em que ocorre uma troca de divisas;
PERGUNTADO SE soube de alguma brincadeira, em que os soldados recém
engajados eram levados para a doca do rancho, onde levavam golpes nas suas
nádegas; RESPONDEU QUE Não, que somente participou até hoje das trocas de
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
15/25
divisas; PERGUNTADO SE quando engajou pela primeira vez sofreu alguma
'brincadeira' com agressões do tipo golpes nas nádegas; RESPONDEU QUE Não,
que somente participou de confraternizações de trocas de divisas; PERGUNTADO
SE realmente não ouviu nenhum comentário de soldados recém engajados no qual
afirmassem terem participado de 'brincadeiras', nas quais tinham suas nádegas
golpeadas; RESPONDEU QUE Não; PERGUNTADO SE tinha algo mais a
declarar, RESPONDEU QUE no dia 28 de fevereiro de 2019 ocorreu o
licenciamento dos soldados 'antigos' e que nessa data teve uma formatura de
despedida dos militares e que no dia 1° de março foi sexta feira véspera do feriado
do carnaval, e que se lembra que o pessoal só retomou no dia 06 de março, (quarta
feira de cinzas).".
Em juízo (evento 83, arq. 5):
"Que era militar do 20º BIB na época dos fatos; Que era Soldado engajado; Que
julga que havia falta de intimidade com os ofendidos e demais engajados daquele
período; Que sobre os itens fotografados no IPM no evento 52.5 ps. 3/4, não
reconhece a raquete, mas a pá era usada até 2014, mas depois foi trocada por pás
de alumínio e a fotografada é de plástico; Que considera as acusações falsas; Que
nem tinha contato com os ofendidos; Que acredita que foi arrolado como um dos
agressores pois por um tempo realizou serviço de escala de serviço; Que
especialmente sobre o Sd LICADIEDOFF, negava bastante seus pedidos de troca de
serviço, pois o soldado não tinha menções boas; Que é possível ver nas folhas de
alterações que eram militares com várias punições; Que considera que os ofendidos
podem ter usado as acusações como instrumento para se vingar; Que confirma seu
depoimento em IPM; Que não ficou sabendo de ninguém que tenha participado
nesse trote; Que não acha que era possível realizar esse trote falado; Que sempre
havia instrução sobre a proibição de trote; Que nenhum dos ofendidos comentou
que havia sido lesionado; Que havia bastante liberdade para que os ofendidos
falassem com algum oficial superior se fosse o caso; Que nunca respondeu, nem
responde, por outro processo; Que sempre teve bom comportamento no quartel;
Que não sabe de onde pode ter vindo as lesões que foram fotografadas; Que não
quis ficar sabendo sobre isso; Que acha que o assunto ficou apenas no Pelotão;
Que não conversou com nenhum dos ofendidos sobre o motivo de terem citado seu
nome; Que tinha receio que pareceria que tentou coagir os ofendidos; Que não
ficou sabendo de nenhum terceiro o motivo; Que acha que os acusados foram
escolhidos por serem os mais antigos e por ocuparem posição de liderança; Que
não ficou sabendo do fato ter ocorrido com outras pessoas; Que acredita que
ficaria sabido se um trote tivesse acontecido; Que acha que é quase impossível que
o Rancho estivesse vazio como dito pelos ofendidos; [...]".
Em face das narrativas, é inquestionável que, de concreto, os acusados
RENNAN CECCON, RAFAEL ALEJANDRO e RAFAEL LOPES conduziram um
"trote" na doca do Rancho do 20º Batalhão de Infantaria Blindado no dia 1º de
março de 2019, após o café da manhã. Naquela oportunidade, desferiram golpes
com pás ou colheres de cozinha contra as nádegas dos dois primeiros ofendidos,
então Sd LICADIEDOFF e Sd RIBEIRO. Já o então Sd DA SILVA sofreu o trote
praticado pelo então Cb ALEJANDRO dias depois, no alojamento, com um pedaço
de madeira semelhante a uma raquete, segundo relatos da vítima, a despeito de
vestígios minimamente documentados para reforçar a prova material do delito.
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
16/25
Quanto à acusação de injúria real que pesa em desfavor do quarto
acusado, ex-Sd MICHEL FERREIRA DA SILVEIRA, igualmente não vislumbro
plenamente caracterizada a prova do dolo inerente ao tipo penal do art. 217 do CPM,
qual seja, o animus infamandi ou animus injurindi, entendido como a vontade livre e
consciente de externar desprezo, menoscabo ou juízo de valor depreciativo, capaz de
ofender o conceito de honorabilidade que a vítima tem de si mesma (honra
subjetiva).
Primeiramente, cabe apontar que o MPM, por ocasião de suas
alegações escritas, reconheceu que em relação ao acusado MICHEL FERREIRA DA
SILVEIRA não restou comprovada a condição de superior hierárquico, necessária
para a configuração do delito do art. 176 do CPM. Assim, requereu a
desclassificação da conduta para o delito de injúria real – art. 217 do CPM c/c art.
218, incisos III e IV, do CPM.
Contudo, não há que se falar, também, em injúria real em razão da
ausência de dolo específico de ofensa à honra alheia, como será exposto a seguir.
Mister salientar que é imprescindível que se configure o elemento
subjetivo (dolo) específico: a especial intenção de ofender, magoar, macular a honra
alheia (cf. lições de NUCCI, Código Penal Militar comentado, p. 501).
No presente caso, não há indício suficiente de que a intenção de
SILVEIRA era a de ofender a honra alheia, especialmente pois a visão de todos os
envolvidos acerca do fato era de que se tratava de um “ritual” em razão dos
engajamentos dos militares.
O fato de as batidas terem ocorrido nas nádegas das vítimas, por si só,
não torna as ofensas aviltantes nem degradantes – não por coincidência este é o local
das palmadas das mães nos filhos. Assim, se trata de região sem ossos ou órgãos, de
forma que não há qualquer risco de lesão significativa no local, além de ser local
recôndito, de pouca visibilidade, ou seja, sequer trariam vergonha ou embaraço em
outro momento.
Além disso, os ofendidos confirmaram que estavam vestidos, com
uniforme protegendo o local. Não se pode aferir, automaticamente, qualquer
intenção de ofensa à honra, mais sim de mínimo resguardo à integridade física.
Ademais, não há notícia nos autos de que os Soldados ali envolvidos
se sentiram humilhados ou desprezados, tratando-se a narrativa perseguida pelo
MPM como um cenário imaginário que ultrapassa os efeitos que a conduta
impugnada de fato incorreu.
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
17/25
Logo, não se verifica o animus injuriandi – imprescindível para a
configuração da injúria real, de modo que, ausente o dolo específico, a conduta é
atípica, pois não houve intenção de ofender ou macular a honra das vítimas.
Neste sentido também é o entendimento do e. STM:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL.
INJÚRIA
REAL.
ATIPICIDADE DE CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. AUSENTE. FALTA DO
ANIMUS
INJURIANDI
COM
O
FIM
DE
AVILTAR
O
OFENDIDO.
DESPROVIMENTO.
Para a caracterização do crime de injúria real, previsto no art. 217 do CPM, é
necessária a presença do dolo específico no tipo penal em comento, qual seja, o
animus injuriandi, com natureza aviltante. Precedente do Supremo Tribunal
Federal.
Inexistência de depoimento do Ofendido em juízo. Prova testemunhal que confirma
ambiente hostil no local da operação militar. Desnecessidade de utilização do
Direito Penal Militar, em face dos princípios da intervenção mínima, da
subsidiariedade e da fragmentariedade.
Possibilidade de apuração da conduta na esfera disciplinar, a critério da Força
Armada a que está vinculado o Réu.
Manutenção da absolvição imposta na Sentença. Decisão unânime.".
(STM - Ap 0000252-83.2014.7.01.0101, Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Publicação em 23/3/18.) (Superior Tribunal Militar. nº . Relator(a): Ministro(a)
JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 12/12/2017, Data de Publicação:
23/03/2018)
Um ponto de reflexão que merece destaque é o seguinte: não obstante
as alegações de que as vítimas consentiram em submeter-se ao “ritual”, é evidente
que essa “aceitação” não legitima a prática indevida e somente se deu com o
objetivo de serem aprovados por seus pares, ou seja, que se submeteram ao chamado
“trote” com o intuito de não sofrerem discriminação no grupo em que haviam
recentemente ingressado mediante promoção. Evidentemente, não se pode
considerar livre essa expressão de vontade.
Não há a menor margem para discussão, a meu ver, de que as condutas
circunstanciadas nas ações maculadas de ilicitude, ora sob apuração, feriram os usos
e costumes militares e sociais, assim como a ética e pundonor militares. Esses fatos,
praticados na clandestinidade, contrariaram os preceitos regulamentares de
hierarquia e disciplina militares, os quais exigiam dos acusados condutas diversas
daquelas efetivamente praticadas.
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
18/25
A despeito da argumentação contida na sentença absolutória, que tenta
diminuir a gravidade das lesões causadas pelos apelados, foram constatadas lesões
em pelo menos um dos ofendidos, apesar do considerável lapso temporal entre o
fato e sua efetiva apuração, as quais não foram culposas e tinham como força motriz
o dolo dos apelados, ainda que a título de dolo eventual.
De concreto, os autos noticiam que, no tocante ao ofendido RIBEIRO,
há relatos testemunhais de que sofreu o trote, mas não a eventual lesão. Ele próprio
diz ter visto marcas roxas em suas nádegas ao se olhar no espelho.
Quanto ao ofendido DA SILVA, ele diz ter sido agredido pelo então Cb
ALEJANDRO, no entanto, embora não haja testemunha presencial do fato, sua
versão é compatível com o relato da testemunha RENAM SANTOS, bem como com
a conduta desse acusado em relação aos outros dois ofendidos.
Entretanto, se a prática do trote por esse réu em relação a esse ofendido
pode ser inferida da prova dos autos, o mesmo não se pode afirmar no tocante à
eventual lesão sofrida pelo então Sd DA SILVA.
Poder-se-ia imaginar que esse ofendido também tivesse ficado com
hematomas nas nádegas em razão dos golpes que diz ter sofrido, à semelhança dos
ofendidos LICADIEDOFF e RIBEIRO.
Conduto, nem no IPM, nem em Juízo, o ex-Sd DA SILVA afirmou ter
sofrido lesão corporal devido aos golpes, tampouco, descreveu quais teriam sido tais
lesões na pele. E, repita-se, não há qualquer relato testemunhal, oral ou visual, a
mostrar a existência das mencionadas ofensas.
Tal ausência de materialidade da lesão quanto ao ofendido DA SILVA,
mantém a imputação no caput do art. 176 do CPM em relação ao ex-Cb
ALEJANDRO, não permitindo a incidência do parágrafo único daquele dispositivo
legal.
Neste ponto, cabe relevante registro de que o fato de os militares
antigos, eventualmente, terem sofrido tratamento idêntico ou similar, em tempos
pretéritos, não legitima as condutas indevidas. Por se tratar de prática não prevista
nos regulamentos militares e estranha à sua formação profissional, justamente em
razão da experiência adquirida com o tempo de caserna, era exigível dos réus o
discernimento para interromperem aquele círculo vicioso.
A partir da leitura dos depoimentos, este julgador se depara com a
presença de fortes indícios da ocorrência de crime militar capitulado no art. 176 do
CPM, a saber, "ofensa aviltante a inferior", uma vez que os “machucados” foram
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
19/25
consequência de ações voltadas a humilhar as vítimas, militares recém-promovidos,
naquele contexto de “trote” ou “pacote”, esse inadmissível, violento e repulsivo
ritual de passagem, que não pode ser tolerado como uma “brincadeira”.
Isso porque houve, inegavelmente, ofensas à dignidade e ao decoro das
vítimas, que foram obrigadas a ficar de bruços, na presença dos agentes e outros
militares, e suportar severos golpes nas nádegas.
Observando
todos
os
relatos
dos
ofendidos,
chega-se
à conclusão que, de fato, houve a agressão física, contudo, eles não conseguiram
identificar, com a certeza exigida, os autores da ação delituosa.
A narrativa acusatória é no sentido de que o ex-Cb CECCON, o ex-Cb
ALEJANDRO, o ex-Cb R LOPES e o ex-Sd SILVEIRA teriam obrigado
LICADIEDOFF e RIBEIRO a passarem por um “ritual” após o engajamento dos
Soldados, que consistia em golpes com raquete e colher/pá nas nádegas dos
ofendidos. Ainda de acordo com a denúncia, o Sd DA SILVA também teria sido
obrigado a passar pelo “ritual” e levar os golpes pelo ex-Cb ALEJANDRO.
Todavia, quer no depoimento colhido em sede de IPM (evento 1,
IPPORTA1, fls. 23/25, do IPM), quer no interrogatório, a vítima LICADIEDOFF
declarou ter ido, voluntariamente, ao local em que supostamente ocorreram os fatos
(evento 42, VIDEO1):
"Pelo Juízo: poderia dar mais detalhes como tudo aconteceu, de que forma teria
sido convidado ou coagido a participar disso?
R: Foi no momento em que teve a formatura, informaram o engajamento e
seguiram pra doca por vontade própria".
O ofendido DA SILVA, ao ser interrrogado, afirmou ter sido obrigado
a participar do trote (evento 42, VIDEO7). Entretanto, em seu depoimento no IPM
afirmou que a “brincadeira” era de caráter voluntário:
"[...] PERGUNTADO SE essa 'brincadeira' era de caráter voluntária ou
obrigatória; RESPONDEU QUE foi voluntária; PERGUNTADO no que consistia a
'brincadeira'; RESPONDEU QUE [...]" (evento 1, IP-DECIS2, p. 26, IPM).
Por sua vez, a testemunha Sd RENAM WILLIAM SOUZA DOS
SANTOS, ao ser indagado acerca da existência da obrigatoriedade em participar do
ritual, disse (evento 42, VIDEO11):
"DPU: o que quer dizer com 'tipo uma obrigação', sofreriam alguma punição?
Pegariam a força? chegou a presenciar alguém levado a força?
R: Não".
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
20/25
No espaço intramuros, todos os acusados afirmaram que são passadas
orientações sobre trotes serem uma atividade proibida no Batalhão, informação
confirmada inclusive por LICADIEDOFF (evento 42, VIDEO1):
"Cap. Arguelho: você tinha ciência que era proibido esse tipo de prática?
R: Sim.
Cap. Arguelo: não teve vontade de denunciar para um superior?
R: Não".
Cabe ressaltar, por esclarecedor, que o arcabouço probatório reunido
nos autos é inconclusivo quanto à participação de todos os acusados. Passo a
discorrer.
Por ocasião de seu depoimento, o ofendido RIBEIRO alternou,
por duas oportunidades, suas respostas ao ser indagado sobre a participação do Cb
ALEJANDRO, em clara demonstração de incerteza sobre a real versão dos fatos.
Inicialmente, em resposta ao juízo, confirmou que ALEJANDRO teria participado
das agressões. Contudo, quando questionado pelo Ministério Público Militar, disse
não se lembrar da participação do Cb ALEJANDRO. Em seguida, em interrupção
feita pelo juízo, para questionar se Ribeiro tinha ou não certeza da atuação de
ALEJANDRO, retratou-se e confirmou a participação, após alguns minutos tentando
se recordar (evento 42, VIDEO4).
"MPM: da lista dos acusados quem o senhor lembra que agrediu? Cb CECCON?
Resposta: Não lembro.
MPM: Cb ALEJANDRO?
Resposta: Não lembro.
MPM: Cb R LOPES?
Resposta: Sim.
MPM: Cb SILVEIRA?
Resposta: Não lembro.
MPM: Cb JOSÉ?
Resposta: Não lembro.
Juízo: tem ou não certeza da participação do Cb ALEJANDRO?
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
21/25
Resposta: Não lembro.
Juízo: então em relação ao Cb ALEJANDRO não confirma o que disse no
inquérito?
Resposta: Agora que pensei melhor confirmo".
Além disso, a testemunha Sd RENAM WILLIAM SOUZA DOS
SANTOS disse não ter certeza da presença de ALEJANDRO no local (evento 42,
VIDEO10):
"Juízo: em relação aos acusados que não o Cb SILVEIRA e Cb R LOPES, o que
lembra?
Testemunha: Acho que o Cb CECCON também estava, mas não lembro se bateu, o
Sd JOSÉ não sei se estava nas docas, o Cb ALEJANDRO não tenho certeza se
estava lá".
É de larga sabença que o decurso do tempo, aos poucos,
enfraquece as lembranças da memória humana. No caso, o “ritual” de passagem
teria ocorrido em março de 2019. Sob este prisma, depreende-se dos depoimentos
que o fato foi uma ação rápida e os ofendidos não souberam relatar com precisão
quem foram os efetivos participantes ou mesmo quem apenas estaria presente no
momento. Ressalta-se que os ofendidos confirmaram a voluntariedade, ou seja, que
não foram obrigados a participar do trote, sendo encarado por eles como uma
brincadeira, uma espécie de “ritual”, mas de caráter voluntário.
São exatamente as inconsistências nos depoimentos dos ofendidos que
revelam uma incerteza sobre quem efetivamente teria sido responsável pelos golpes,
ou seja, paira dúvida relevante sobre a atuação individualizada de cada um dos
acusados e consequentemente, sobre a autoria dos fatos.
Sob este prisma, depreende-se dos depoimentos que o fato foi uma
ação rápida e os ofendidos não souberam relatar com precisão quem foram os
efetivos participantes ou mesmo quem apenas estaria presente no momento.
Ressalta-se que os ofendidos confirmaram a voluntariedade, ou seja, que não foram
obrigados a participar do trote, sendo encarado por eles como uma brincadeira, uma
espécie de “ritual”, mas de caráter voluntário.
Em outro momento, o ofendido RIBEIRO respondeu que apenas viu os
acusados quando eles entraram na doca com a pá branca, no entanto, não viu quem
estava agredindo no momento do ato (evento 42, VIDEO6):
"DPU: olhava para os lados para ver quem estava agredindo?
Resposta: não.
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
22/25
DPU: como sabe quem bateu?
Resposta: vi quando eles entraram com a pá branca".
Soma-se à zona nebulosa de incertezas o depoimento do ofendido DA
SILVA, que relatou não ser possível ver quem estava desferindo os golpes (evento
42, VIDEO8):
"DPU: sabe dizer se eles conseguiam olhar quem estava dando os golpes?
Resposta: Não sei, acho que um ou outro, pois os golpes vinham das costas, não
tinha como ver".
Outro ponto que gera incerteza sobre o ocorrido é o lapso temporal em
que toda a narrativa se desenrolou. A foto das nádegas de LICADIEDOFF só foi
descoberta em 23 de setembro de 2019, quando o cartão de memória de celular foi
curiosamente encontrado na rua pelo 2º Sgt TEIXEIRA (evento 1, IP-PORTA1, p.
21 do IPM). Melhor dizendo, sete meses após o suposto ocorrido.
Na esteira desse entendimento, pode-se concluir que, em face da
escassez e da fragilidade probatória, ao julgador não é permitido delimitar a ação
individualizada dos acusados no contexto fático.
O acervo jurisprudencial do Superior Tribunal Militar registra
precedentes que sinalizam, na ausência de robustez probatória, pela absolvição:
"APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 DO CPM. INJÚRIA REAL.
ART. 217 DO CPM. TROTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REFORMA DA SENTENÇA.
DÚVIDAS NA AUTORIA DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. (...). Embora presentes na conduta delituosa a materialidade e
a culpabilidade, as provas testemunhais colhidas ao longo da instrução criminal
não permitem concluir, indene de dúvidas, pela comprovação da autoria delitiva,
devendo
ser
mantida
a
Sentença
absolutória.
(...)
(STM
-
AP:
00000792120127010201 RJ, Relator: Cleonilson Nicácio Silva, Data de
Julgamento: 04/05/2017, Data de Publicação: Data da Publicação: 12/06/2017
Vol: Veículo: DJE)
LESÃO CORPORAL LEVE. MANTENÇA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IMPROVIMENTO DE APELO MINISTERIAL. Inexistindo provas suficientes para
alicerçar decreto condenatório, mister se faz a aplicação do princípio 'in dubio pro
reo'. Decisão unânime." (STM. AP 2006.01.050225-4. Rel. Min. José Alfredo
Lourenço dos Santos. Julgado em 26.4.2007. Publicado em 25.5.2007).
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
23/25
Os ofendidos identificaram os acusados presentes no alojamento na
data que ocorreram as agressões, porém alegaram que não podiam identificar os
autores do “trote”.
Assim, a par do acervo probatório angariado nos autos, temos duas
premissas sobre as quais não pairam dúvidas sobre a materialidade: a primeira, no
sentido de que houve o chamado “trote” dentro da OM e a segunda, no sentido de
que os ofendidos foram alvos de agressões, que geraram lesões em sua nádegas.
Noutro norte, sobre a autoria delitiva, existem incongruências entre os
relatos dos ofendidos no IPM e na APM, que expõe a solução do caso a uma cortina
de incertezas, num cenário nebuloso, que cria certo obstáculo a erigir uma
condenação criminal, visto que não é possível dizer que a autoria (ou autorias) e
suas circunstâncias tenham ocorrido conforme expostos no libelo pelo Órgão de
Acusação e sustentado em suas alegações escritas.
Em que pese a respeitável construção do apelo ministerial, a frouxidão
com que se apresenta a prova dos autos me faz inclinar pelo entendimento esposado
pelo Conselho Permanente de Justiça, que estabeleceu a absolvição dos acusados,
todavia entendo que tal decisão deva ser baseada no lastro na insuficiência de provas
(art. 439, alínea “e”, do CPPM).
Segundo tudo que foi exposto nos autos e, principalmente, os relatos
dos ofendidos, houve investida contra a integridade corporal de Soldados recém-
engajados, conforme consta no Laudo Pericial presente no evento 52 do IPM. No
entanto, a autoria (ou as autorias) do fato não restou bem esclarecida, como se pode
perceber a partir do cotejo dos próprios relatos dos ofendidos e dos
acusados, permanecendo à míngua de provas robustas que possam sedimentar
eventual decreto condenatório.
Os acusados, em suas manifestações em juízo, em resumo, negaram as
acusações e narraram que aconteceram somente “confraternizações sem violência”
com os Soldados recém-engajados. Alguns retificaram, em juízo, o depoimento
prestado em IPM, para negar, peremptoriamente, os fatos.
Com acerto, a meu ver, o édito absolutório trilha o caminho mais
prudente e seguro da não incriminação, em homenagem ao princípio constitucional
da presunção de inocência, em face da insuficiência de provas cabais acerca da
autoria delitiva capaz de cristalizar uma condenação criminal.
Parafraseando o douto Professor José Frederico Marques, considera-se
prova insuficiente para a condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir
certeza, e mantém o espírito do julgador em estado de dúvida, sendo que a aplicação
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
24/25
do princípio in dubio pro reo está cristalizada no ordenamento jurídico pátrio ao
prever que o juiz absolverá o réu se não existir prova suficiente para cristalizar o
juízo de culpa capaz de sedimentar a condenação1.
Ora, se o convencimento judicial acerca da autoria não se forma em
completude, a absolvição emerge como medida indisvencilhável, em prevalência ao
interesse do réu, consagrado no princípio do in dubio pro reo.
Nesse sentido, trago à baila os Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000562-96.2020.7.00.00002, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, de cuja ementa se extrai o fragmento a seguir:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DELITOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 209 E 233 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Como bem salientou o Acórdão vergastado, no caso sob análise, há uma dúvida
razoável para condenação do Embargado a partir dos depoimentos produzidos
durante a instrução criminal no juízo a quo, ausentes outros elementos de prova que
poderiam trazer luz ao conflito de versões, não havendo outra alternativa que não a
absolvição por força do princípio do in dubio pro reo.
No ponto, a base acusatória foi insuficiente para uma Sentença condenatória, tendo
em vista que os elementos probatórios deveriam levar a uma certeza processual
para além de uma dúvida razoável, o que não se verificou nos autos.
É cediço que a lesão corporal é um crime material, sendo, pois, indispensável à sua
configuração que haja prova cabal da ocorrência de alguma alteração relevante e
comprometedora da anatomia, da fisiologia ou do psiquismo da vítima.
No caso sub examine, como bem assentou a Decisão a quo, a Acusação se ancorou
na lesão provada por laudo e na existência dos empurrões, fazendo ilação muito
genérica de que o hematoma foi decorrente dos empurrões [...]”.
Não se está a negar que os ofendidos sofreram ofensas a suas
integridades físicas, entretanto, o Parquet Militar não se desincumbiu do ônus
probatório quanto à autoria de tais agressões.
Portanto, para subsidiar uma condenação, as provas hão de ser sólidas
e robustas, a ponto de formarem um juízo certo da autoria, do contrário, na falta
delas, ao julgador restará como único caminho o veredito absolutório.
Assim, mantenho a sentença absolutória, contudo não com base na
alínea “b” do art. 439 do CPPM, conforme a sentença de primeiro grau que absolveu
a maioria dos acusados, mas, sim, na alínea “e” do citado artigo, já que existiram as
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/04/2023, 17:31
:: 40001349751 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5c4180e5df95b7...
25/25
agressões físicas aos ofendidos, mas não se conseguiu provar, volto a repetir, os
autores de tal injusto penal, em suas condutas individualizadas.
Ante o exposto, divergindo da corrente majoritária, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo órgão de
acusação a fim de manter o provimento jurisdicional absolutório atacado.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349751v9 e
do código CRC a364dadb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 23/3/2023, às 3:12:39
7000286-94.2022.7.00.0000
40001349751 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR